Tribunal: STM
Processo: 7000499-71.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000499-71.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: VAGNER DOS SANTOS BATISTA E GUSTAVO RESENDE CORREA
ADVOGADO: PABLO VERNER DE OLIVEIRA BRITO (OAB: SP363287)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defesa do Apelante GUSTAVO RESENDE CORREA, de
conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão Plenário Virtual"
para a sistemática de "Videoconferência", por não haver justa causa para
embasar a medida, contra o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que não
conhecia da preliminar defensiva; por unanimidade, rejeitou a preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública da União, de nulidade do processo pela
ausência de interrogatório do réu VAGNER DOS SANTOS BATISTA, por falta de
amparo legal; por unanimidade, rejeitou a preliminar, suscitada pela DPU, de
nulidade da prova de interceptação telefônica, em suposta violação ao Princípio
da Intimidade, por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, deu provimento parcial aos Apelos de VAGNER DOS SANTOS
BATISTA e GUSTAVO RESENDE CORREA, para corrigir erro material nos cálculos
das penas efetuados na Sentença, fixando para o Réu VAGNER DOS SANTOS
BATISTA a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, com fundamento nos arts. 33, § 3º c/c o 59, ambos do CP; fixando
para o Réu GUSTAVO RESENDE CORREA a reprimenda de 4 (quatro) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com
fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b" do CP, denegando, para ambos os réus, a
concessão do benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM, nos
termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000499-71.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: VAGNER DOS SANTOS BATISTA e GUSTAVO RESENDE CORREA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO e Drs. PABLO VERNER DE OLIVEIRA BRITO e ALEX
NIURI SILVEIRA SILVA.

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 242, § 2º, DO CPM. ROUBO
QUALIFICADO. ARMAMENTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. TENTATIVA. PRELIMINARES DA DPU.
NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS. REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR.
DEFESA CONSTITUÍDA. JULGAMENTO. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
CONDENAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. JUSTIÇA COMUM. SERENDIPIDADE. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RESERVA DE JURISDIÇÃO. INCÓLUMES. AUTORIA CARACTERIZADA. SISTEMA TRIFÁSICO.
FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÕES. MANTIDAS. DOSIMETRIA DA
PENA. CÁLCULO. TERCEIRA FASE. DESPROPORCIONAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. CORREÇÃO DE
OFÍCIO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A conversão de sessão virtual de julgamento para a sistemática da videoconferência exige,
além da tempestividade do pedido, a demonstração de prejuízo. Preliminar rejeitada.
Decisão por maioria.
2. A parte não pode arguir a nulidade a que tenha dado causa - art. 501 do CPPM. Se o
interrogatório em Juízo não for realizado, após sucessivas intimações do réu e sem qualquer
justificativa para as suas ausências, não há nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
3. Respeitado o Princípio da Reserva de Jurisdição e os demais requisitos para o seu
deferimento, a interceptação telefônica, obtida em processo diverso, é lícita. O encontro
fortuito de provas, também conhecido como Serendipidade, tem respaldo na jurisprudência.
Ausência de violação aos Princípios da Intimidade e da Vedação do Uso de Provas Ilícitas.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
4. O roubo de armamento, tentado ou consumado, quando perpetrado contra a ultima ratio
do Estado, pela sua gravidade acentuada, exige a imposição de severa sanção penal, de
modo a tutelar, proporcionalmente, a maior ferramenta de defesa da sociedade.
5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, previstas no art. 69 do CPM,
resulta, por decorrência lógica, no estabelecimento de pena-base acima do mínimo legal.
6. Na fundamentação da terceira fase, as circunstâncias judiciais utilizadas na primeira etapa
podem ser mencionadas para especificar as qualificadoras que, sendo remanescentes, foram
empregadas na majoração da pena. Inexistência de bis in idem. Jurisprudência pacificada.
Súmula nº 443 do STJ.
7. Sendo a prova testemunhal inequívoca, ainda que não apreendido o armamento, a
majoração da pena pela utilização de arma de fogo pode incidir - art. 242, § 2º, inciso I, do
CPM. Jurisprudência do STF e do STJ.
8. A previsão do art. 76, parágrafo único, do CPM, quanto à hipótese de o concurso de causas
especiais poder limitar-se a único aumento ou a uma só diminuição, perfaz mera faculdade, e
não obrigação.
9. Nos crimes tentados, que quase foram consumados pelo agente, a diminuição da pena no
patamar máximo de 2/3 (dois terços) não se mostra proporcional à prática delitiva.
10. A constatação de erro material no cálculo da pena deve ser corrigida de ofício. O prejuízo
presumido não exige que a matéria tenha sido suscitada pela parte.
11. Condenações mantidas. Provimento parcial dos Apelos defensivos. Decisão por
unanimidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa do Apelante GUSTAVO RESENDE CORREA de conversão do julgamento desta Apelação da
modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a sistemática de "Videoconferência", por não haver justa causa
para embasar a medida; por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela DPU, de nulidade do
processo pela ausência de interrogatório do réu VAGNER DOS SANTOS BATISTA, por falta de amparo legal; e,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela DPU, de nulidade da prova de interceptação
telefônica, em suposta violação ao Princípio da Intimidade, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, em dar provimento parcial aos Apelos, para corrigir erro material nos cálculos das penas
efetuados na Sentença, fixando, para o réu VAGNER DOS SANTOS BATISTA, a pena de 6 (seis) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com fundamento nos arts. 33, § 3º; c/c o 59, ambos
do CP; e, para o réu GUSTAVO RESENDE CORREA, a reprimenda de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b", do CP,
denegando, para ambos, a concessão do benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM.
Brasília-DF, 17 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa constituída do ex-Sd Ex GUSTAVO RESENDE
CORREA e pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do civil VAGNER DOS SANTOS BATISTA, contra
a Sentença monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, exarada em
16.6.2020.
Naquela Decisão, o ex-Sd RESENDE foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão pela prática delitiva de tentativa de roubo triplamente circunstanciado (uso
de arma, concurso de agentes e vítima em serviço de natureza militar), como incurso no art. 242, § 2º,
incisos I, II e IV; c/c o art. 30, inciso II; e 53, todos do CPM. Por sua vez, o civil VAGNER restou sentenciado, à
luz de coincidentes dispositivos ao do corréu, à reprimenda de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão.
A concessão do sursis foi negada para ambos os réus, sendo fixado o regime fechado para o
cumprimento inicial das reprimendas e, por fim, concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Sendo RESENDE militar, à época dos fatos (art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM), e VAGNER civil (art.
9º, inciso III, alínea "a", do CPM), a tipicidade indireta foi diversa.
Nos termos da Denúncia, consta que, na madrugada de 16.8.2013, por volta das 2h15min, nas
dependências do Tiro de Guerra (TG) de São José dos Campos/SP, os réus, diante de ajuste prévio, em
concurso de agentes, inclusive com outro autor não identificado, livre e conscientemente, tentaram roubar
armamentos de uso exclusivo do Exército, os quais estavam armazenados naquela OM (Processo
Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Evento 1, Doc.2).
Nos autos, consta que:
- a empreitada criminosa originou-se do contato entre RESENDE, à época dos fatos servindo na
citada OM, e o civil VAGNER, portador de antecedentes criminais;
- os réus conheceram-se a partir de vínculo com a família da namorada de RESENDE, a Srta. Ingred;
- assim, em coautoria com outro agente não identificado, o roubo de armas foi idealizado;
- RESENDE teria fornecido os detalhes acerca do funcionamento da OM;
- para facilitar a empreitada, a data de 16.8.2013 foi escolhida, pois o referido militar compôs o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
serviço de Guarda;
- antes de assumir o serviço, RESENDE estacionou o seu veículo no lava carros vizinho à OM, para
facilitar a execução do crime;
- na madrugada da data selecionada, por volta das 2h, justamente no horário em que estava no
posto como sentinela (desarmado), RESENDE franqueou o acesso de VAGNER e do outro agente à OM;
- os civis invasores mantiveram-se encapuzados;
- em seguida, todos os criminosos foram até o Corpo da Guarda, encontrando a Guarnição no
período de repouso;
- VAGNER e o outro indivíduo passaram a despertar e a render os atiradores, simulando o domínio de
RESENDE;
- seguindo a farsa, RESENDE foi "supostamente obrigado" a conduzir um dos civis até a Reserva de
Armamento;
- no trajeto, as câmeras de segurança tiveram o seu foco desviado pelos agentes;
- diante do fracasso inicial de arrombamento da Reserva, os militares rendidos foram obrigados a
colaborar com a violação, mediante ameaça com arma de fogo;
- na sequência, com o uso de uma chibanca (picareta), o Sd Monteiro (um dos militares rendidos)
conseguiu abrir a porta da Reserva de Armas, mas o alarme foi acionado;
- diante dessa situação, os agentes confinaram os militares no interior do Alojamento da Guarda;
- ato contínuo, os civis invasores evadiram-se rapidamente, sem nada levar, porque as armas
estavam presas com cabos de aço; e
- por volta das 3h20min, RESENDE comunicou a invasão da OM ao Chefe da Instrução, ST Magalhães,
sendo então acionada a Polícia (Civil e PM).
As diligências encetadas inicialmente, no âmbito do IPM, não permitiram a identificação dos
responsáveis pela tentativa de roubo. Essa circunstância fomentou o pedido de arquivamento do feito,
formalizado pelo MPM. Ressalvou-se, contudo, que o eventual surgimento de novas provas reabriria as
investigações. O pleito ministerial foi atendido pelo Juízo "a quo", consoante Decisão exarada em 5.8.2014
(Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 8, fls.174/176 e 178).
Contudo, paralelamente ao IPM instaurado pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar, originou-se
investigação no 5º Distrito Policial de São José dos Campos/SP, a qual associou o episódio em tela com
outros furtos e roubos a caixas eletrônicos da mesma cidade. Os indícios sinalizavam que VAGNER teria
orquestrado esses delitos (Processo Relacionado: IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002, Evento 54).
No âmbito desse procedimento, conduzido pelos investigadores policiais, diversas diligências foram
efetivadas, inclusive prisões temporárias, quebras de sigilo e interceptações telefônicas (Processo
Relacionado: IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002, Evento 55).
As investigações empreendidas pela Polícia Civil se estenderam por mais de 4 (quatro) anos, até
que, em 22.6.2018, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP)), vislumbrando a ocorrência de
crime de natureza militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", e inciso III, alínea "a", do CPM, requereu
a declinação de competência do feito, com a remessa dos autos à Justiça Militar da União (JMU). Em
decorrência, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP efetuou a
declinação de competência em favor da JMU (Processo Relacionado: IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002,
Evento 54, Doc. 2, fls. 276/278).
O aludido Inquérito Policial (IP), originário da Justiça estadual/SP (IP nº 236/5/2013), restou, sob nova
identificação, autuado na JMU e distribuído à 2ª Aud./2ª CJM (IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002).
Ao ter vista daqueles autos, o Parquet resgatou a prévia instauração do IPM em contexto (IPM nº 36-
83.2014.7.02.0202), o qual tinha como objeto os mesmos fatos apurados pela Polícia Civil/SP, constante do
IP recebido (IP nº 236/5/2013). Constatou-se que essa derradeira investigação (remetida pela Justiça
Estadual) trazia novas provas, hábeis a ressuscitar a investigação dos fatos outrora empreendida no âmbito
da Polícia Judiciária Militar. Assim, o desarquivamento do feito (IPM) foi requerido, sendo-lhe apensado o IP
nº 7000132-55.2018.7.02.0002.
Em Decisão de 1º.8.2018, o Magistrado "a quo", diante do conjunto elucidativo alcançado, atendeu o
pleito do MPM, operando-se o desarquivamento do IPM (Processo Relacionado: IP nº 7000132-
55.2018.7.02.0002, Eventos 61, 62 e 68; e IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Eventos 3 e 4).
O IP instaurado pela Polícia Civil revelou a existência de indícios do envolvimento de RESENDE e de
VAGNER, num liame subjetivo, na tentativa de roubo ao TG de São José dos Campos/SP, sobretudo diante da
interceptação telefônica empreendida.
Nesse sentido, VAGNER, durante a sua inquirição naquele IP, relatou que RESENDE o procurou com a
proposta de subtrair armas da mencionada OM. No entanto, disse ter desaconselhado o intento, mas
admitiu a apresentação de alguns conhecidos, os quais poderiam auxiliar na empreitada, alegando saber da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
ocorrência apenas pelo noticiário televisivo (Processo relacionado: IP 7000132-55.2018.7.02.0002, Evento
54, Doc. 1, fls. 18/19 - Termo de Declarações de VAGNER).
Diante dessa conjuntura, RESENDE e VAGNER foram denunciados pela tentativa de roubo
qualificado, cujo objeto seria as armas que guarneciam o TG. O intento foi marcado pela ameaça,
perpetrada com o uso de arma de fogo e a rendição dos militares que cumpriam a escala de serviço de
Guarda. A consumação do delito foi frustrada por motivos alheios à vontade dos agentes (acionamento do
alarme instalado na Reserva de Armamento, sequencial ao arrombamento da porta de acesso).
Em 3.9.2018, a Denúncia foi recebida (Processo Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002,
Evento 1, Doc. 3).
Os acusados foram pessoalmente citados (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Eventos 22 e 23).
A pesquisa dos antecedentes penais dos acusados foi juntada aos autos, na qual se destacam, no
tocante a VAGNER, ocorrências no âmbito da Justiça Estadual/SP. Assim, a APM está instruída com as
Certidões expedidas pela: Polícia Federal (Evento 15); Justiça Federal de Primeiro Grau/SP (Evento 17);
Tribunal de Justiça do Estado de SP - Certidão Estadual de Distribuições Criminais (Evento 18); e Instituto de
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (Evento 29).
Ainda, os autos estão compostos pelos seguintes documentos:
- Portaria n° 105-Asse Jur/2 — IPM, de 23.8.2013, do Cmt da 2ª RM, determinando a instauração do
IPM (Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 1, fl. 8);
- Laudo Pericial nº 02/2013, elaborado por peritos oriundos do 6º Batalhão de Infantaria Leve (6º
BIL), destinado ao exame de local de crime e à coleta de evidências, acompanhado de anexo fotográfico
(Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 1, fls. 9/ 18);
- Termo de Inquirição das seguintes testemunhas: STen Ex Marco Antonio Magalhães, Sd Filipe
Granato de Barros, Sd Iago Soares Garcia Monteiro, 1º Sgt Ivan Gomes de Oliveira, Sd Felipe Somaio e Sd
Gustavo Resende Correa (inquirido como testemunha no IPM) (Processo Relacionado: IPM nº 36-
83.2014.7.02.0202, Evento 1, Docs. 1/2, fls. 30/41);
- Ficha de Entrevista, constante do processo de seleção, do TG 02-037 de São José dos Campos/SP
relativa a Gustavo Resende Correa (Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 4,
fl. 90);
- Boletim de Ocorrência nº 689, de 16.8.2013 - 5º Distrito Policial - Polícia Civil do Estado de SP
(Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 4, fls. 93/95);
- Boletim de Ocorrência/Termo Circunstanciado nº 1433, de 16.8.2013 - Polícia Militar do Estado de
SP (Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 4, fls. 96/97);
- Comunicação Interna da 1ª Inspetoria da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos/SP nº
00/1ª/13, informando a tentativa de roubo no TG (Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202,
Evento 1, Doc. 4, fls. 98/99);
- Registro de Ocorrência da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos (Processo Relacionado:
IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Docs. 4/5, fls. 100/101);
- Parte relativa ao Serviço, de 15 para 16.8.2013, confeccionada pelo Cmt da Guarda do TG de São
José dos Campos/SP referente ao período de 15.7.2013 a 17.8.2013 (Processo Relacionado: IPM nº 36-
83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 7, fl. 136 f/v);
- Relatório do IPM (Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 7, fls.
139/140);
- Solução do IPM (Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 7, fl. 141);
- Diligências complementares requeridas pelo MPM, atendidas consoante o Termo de Reinquirição do
ex-Sd Felipe Somaio e dos Termos de Inquirição das testemunhas: ex-Sd Gabriel Sacilloti Correa e do civil
Enio Leo Pereira (Processo Relacionado: IPM nº 36-83.2014.7.02.0202, Evento 1, Doc. 7, fls. 162/163 e Doc.
8, fl. 167);
- Laudo Pericial nº 026 A - 408.900/2013, relativo ao exame de local de crime, confeccionado por
peritos do Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública do Estado de SP (Processo
Relacionado: IP nº 70000132- 55.2018.7.02.0002, Evento 54, Doc. 1, fls. 7/15);
- inquirição de VAGNER no bojo do IP instaurado no 5º Distrito Policial de São José dos Campos/SP, no
qual foi detectado o seu vínculo com RESENDE e a cogitação acerca do roubo de armas na OM (Processo
Relacionado: IP nº 70000132- 55.2018.7.02.0002, Evento 54, Doc. 1, fls. 18/19);
- Relatório de investigação policial, o qual, fruto de interceptação telefônica, aponta o envolvimento
de VAGNER e de RESENDE na empreitada criminosa (Processo Relacionado: IP nº 70000132-
55.2018.7.02.0002, Evento 54, Doc. 1, fls. 140/144);
- transcrição da conversa telefônica interceptada entre VAGNER e Helaine (mãe da namorada de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
RESENDE), ocorrida em 29.11.2013, após a prisão cautelar dele (Processo Relacionado: IP nº 70000132-
55.2018.7.02.0002, Evento 54, Doc. 1, fl. 155); e
- Relatório de investigação da Polícia Civil, no qual a quebra de sigilo telefônico registrou que o
terminal (celular) utilizado por VAGNER, na data e horário dos fatos, foi captado por Estação Rádio Base
(ERB ou "torre de celular") do Jardim Ismênia, revelando o seu posicionamento na localidade dos
acontecimentos outrora em apuração [ERB SJ005SP.23643] (Processo Relacionado: IP nº 70000132-
55.2018.7.02.0002, Evento 54, Doc. 1, fls. 157/162; e Evento 55, Doc. 1, fls. 26/28).
A DPU, nos interesses de VAGNER, diante do insucesso no contato com o patrocinado, arrolou, como
testemunhas, o Ten Ex Marco Antônio Magalhães e o Sgt Ex Ivan Gomes de Oliveira (rol igual à Denúncia).
No entanto, não descartou a possibilidade de novas indicações (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Evento 30).
A seu turno, a Defesa constituída de RESENDE manifestou, inicialmente, o interesse na oitiva das
seguintes testemunhas: ex-Sd Felipe Somaio, Sra. Helaine Cristina do Nascimento e ex-Sd Iago Soares
Garcia Monteiro. Entretanto, num segundo momento, de acordo com o novo rol apresentado,
implicitamente, desistiu da inquirição da Sra. Helaine (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Eventos 32 e 138).
Em Despacho proferido pelo Juízo "a quo", em 4.2.2019, à luz do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/92 (LOJMU), acrescentado pela Lei nº 13.774/2018, foi reconhecida a competência monocrática do Juiz
togado da JMU para o processo e o julgamento do feito. Diante disso, o Conselho de Justiça foi afastado para
os atos processuais subsequentes, sem qualquer objeção do MPM e das Defesas. (Processo Relacionado:
APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Eventos 113, 118/119 e 122).
A inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia (Ten Ex Marco Antonio Magalhães e Sgt Ex Ivan
Gomes de Oliveira) foi realizada em 14.2.2019, pelo sistema de videoconferência, em ato de cooperação
com outros Juízos (Processo Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Eventos 124/125, 128 e
131/132).
Em 27.6.2019, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa de RESENDE, sob a
sistemática de videoconferência, em ato de cooperação judicial prestado pela Justiça Federal de São José
dos Campos/SP. Assim, procedeu-se à oitiva dos ex-Sds Ex Felipe Somaio e Iago Soares Garcia Monteiro
(Processo Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Eventos 196/197 e 199/200).
Em 2.6.2019, a Advogada constituída por VAGNER, Dra. Simone Cristine de Castro, renunciou ao
mandato outorgado. Em consequência, a DPU assumiu o encargo de assistir o réu, diante da falta de
constituição de novo patrono. Ainda, naquela oportunidade, a Defesa manifestou inexistir testemunhas para
arrolar (Processo Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Eventos 202, 204, 208, 209, 212 e 217).
Na audiência designada para o interrogatório dos acusados, em 23.10.2019, injustificadamente,
VAGNER não compareceu. Naquela oportunidade, o Advogado Dr. José Ricardo Andrade Simões da Silva
apresentou-se como o seu novo defensor. O ato processual foi redesignado para outra data (11.11.2019),
sob o compromisso de que, independentemente de intimação, a Defesa de VAGNER deveria apresentá-lo em
Juízo, sob pena de decretação de sua revelia (Processo Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002,
Eventos 259, 262 e 264).
Passados alguns dias, o referido Advogado renunciou ao mandato outorgado. No entanto, esclareceu
que o réu fora cientificado da data designada para o interrogatório. Novamente, a DPU foi nomeada para o
encargo defensivo de VAGNER. Em reforço, foi determinada a sua intimação para o ato judicial designado.
Por contato, via aplicativo WhatsApp, a intimação de VAGNER foi efetuada (Processo Relacionado: APM nº
7000205-27.2018.7.02.0002, Eventos 272, 274, 278/279).
O interrogatório de RESENDE foi realizado na Sessão designada (em 11.11.2019). Naquela ocasião, o
Dr. Fábio Augusto Soares de Freitas apresentou-se como o novo defensor de VAGNER. O Advogado justificou
a ausência do "cliente", em virtude de expedição de Mandado de Prisão cível, em seu desfavor, por
descumprimento de obrigação de natureza alimentar. Em decorrência, o MPM requereu a decretação da
revelia do acusado, a qual foi acolhida pelo Magistrado "a quo" (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Eventos 281/283 e 284/285).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial nada requereu. Por sua vez, essa oportunidade
processual transcorreu in albis para a Defesa de RESENDE (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Eventos 288, 289 e 296/297).
A Defesa de VAGNER, naquele momento processual, apresentou o Pedido de Reconsideração relativo
à decretação da revelia e, nesse intuito, juntou a Decisão Judicial, pela qual foi determinada a prisão cível e
o respectivo Mandado, expedido em seu desfavor, em 17.6.2019. No ensejo, ainda foi requerida (Processo
Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Evento 292):
"(...) a suspensão do processo em relação ao réu, para que este possa responder em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
apartado, sendo-lhe concedido prazo para resolver a pendência cível, para que assim o
possibilite de comparecer ao presente Juízo, para acompanhar todos os atos processuais,
tais como, interrogatório e competente oitiva de testemunhas (...)".
Em atenção ao Ofício nº 725/SEC-BB, da 2ª Aud /2ª CJM, expedido em 5.12.2019, sob o contexto de
diligência instrutória, o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro de São José dos Campos/SP informou
que o referido Mandado de Prisão cível de VAGNER, até aquela data (9.12.2019), estava com o seu
cumprimento pendente. Assim, o Magistrado "a quo" indeferiu os pedidos formulados em sede de "Pedido
de Reconsideração", embasando que a alegada expedição de Mandado de Prisão cível, por inadimplência
alimentar, não interfere na revelia, tampouco justifica o sobrestamento e a separação do processo. Dessa
forma, a revelia de VAGNER foi mantida, logo o pleito de sobrestamento da APM restou indeferido (Processo
Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Eventos 299/301 e 303).
O Órgão Ministerial, em Alegações Escritas, sustentou a robustez do acervo probatório no tocante à
autoria e à materialidade delitivas. Dessa forma, o Parquet requereu a condenação de RESENDE, em
coautoria delitiva, por crime tentado, como incurso no art. 242, § 2º, incisos I, II e IV, c/c os arts. 30, inciso II,
e 53, todos do CPM. Em continuidade, o MPM pugnou pela condenação de VAGNER, em coautoria delitiva,
sob a mesma base legal de RESENDE, à exceção da tipicidade indireta (Processo Relacionado: APM nº
7000205-27.2018.7.02.0002, Evento 317).
Em Alegações Escritas, a Defesa de RESENDE alegou que inexistem provas do seu concurso para a
prática criminosa e, alternativamente, aduz a fragilidade dos autos para fundamentar a pretensão
condenatória. Assim, pugnou pela absolvição desse corréu - art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM. Na hipótese
de condenação, pediu o afastamento da qualificadora do emprego de arma; a fixação da pena base no
mínimo legal; o reconhecimento de atenuante (art. 72, inciso I, do CPM); a aplicação da minorante pela
tentativa na fração de 2/3 (art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM); a realização de único aumento de
pena (art. 76, parágrafo único, do CPM); a fixação do regime inicial diverso do fechado (art. 69 do CPM); e o
direito de recorrer em liberdade (Processo Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Evento 328).
Embora intimado, o Advogado constituído por VAGNER não atendeu ao chamamento judicial para a
prática dos atos processuais, o qual sequer nomeou outro defensor (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Eventos 322, 325, 327 e 330/331).
A DPU, retornando ao patrocínio da Defesa de VAGNER, em Alegações Escritas, suscitou, porque o
réu não foi interrogado, a preliminar de nulidade processual por suposto cerceamento de defesa. No mérito,
requereu a absolvição - art. 439, alínea "e", do CPPM. Na eventualidade de condenação, pugnou pelo
afastamento da qualificadora do emprego de arma; a fixação da pena base no mínimo legal; a realização de
único aumento de pena (art. 76, parágrafo único, do CPM); a aplicação da minorante pela tentativa na
fração de 2/3 (art. 30, inciso II e parágrafo único, do CPM) (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Eventos 337 e 341).
Diante da inexistência de pendência de natureza processual, encontrando-se concluída a instrução
criminal, os autos foram conclusos para a Sentença (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Evento 343).
Em Sentença monocrática disponibilizada no e-Proc/JMU, em 16.6.2020, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM julgou procedente a pretensão acusatória, apresentada na Denúncia,
para condenar o ex-militar Gustavo RESENDE Correa à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art. 242, § 2º, I, II e IV, c/c os arts. 30, II, e 53, todos
do CPM; bem como sentenciar o civil VAGNER dos Santos Batista à sanção de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, nos mesmos dispositivos legais, à exceção da tipicidade indireta. Para ambos os
réus, foi negada a concessão do sursis, fixado o regime fechado para o cumprimento inicial das reprimendas
e concedido o direito de recorrer em liberdade (Processo Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002,
Evento 357).
Irresignadas com o decreto condenatório, as Defesas dos réus apresentaram os seus tempestivos
Apelos. A seu turno, operou-se o trânsito em julgado da Sentença, no tocante ao MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Eventos 368/369 e 371).
A DPU, em Razões Recursais para VAGNER, requer, em sede de preliminar, a decretação da nulidade
de "todos os atos processuais posteriores à fase que corresponderia ao interrogatório do recorrente"; e das
interceptações telefônicas. No mérito, pugna pela reforma da Sentença, com a absolvição do réu - art. 439,
alínea "e", do CPPM. Na eventualidade da manutenção do decreto condenatório, pede a diminuição da pena
base e a redução da fração alusiva à majorante da terceira fase da dosimetria (Processo Relacionado: APM
nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Evento 368, Doc. 2).
A Defesa de RESENDE, em Razões Recursais, alega inexistirem provas de ele ter agido em concurso
com VAGNER; e não haver lastro para a sua condenação, requerendo a absolvição - art. 439, alínea "c" e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
"e", do CPPM. Na hipótese da manutenção do decreto condenatório, pede o afastamento da qualificadora do
emprego de arma; a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento de atenuante (art. 72, inciso I,
do CPM); a aplicação da minorante pela tentativa, na fração de 2/3 (art. 30, inciso II e parágrafo único, do
CPM); a incidência de único aumento de pena (art. 76, parágrafo único, do CPM); e a redução da pena na
terceira fase do cálculo. Ademais, pugna pela fixação de regime de cumprimento da sanção diverso do
fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Evento 378, Doc. 1).
O Parquet, em Contrarrazões Recursais, rechaça de forma pontual e abalizada todas as teses
apresentadas pelos Apelantes, pugnando pela manutenção da Sentença hostilizada (Processo Relacionado:
APM nº 7000205-27.2018.7.02.0002, Evento 381).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Alexandre Concesi, opina pelo não provimento das apelações defensivas, para que a Sentença
atacada seja mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6, desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Recursos dos réus Vagner dos Santos Batista e Gustavo Resende Correa
preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.
Houve o trânsito em julgado para o MPM, em 23.6.2020 (Processo Relacionado: APM nº 7000205-
27.2018.7.02.0002, Evento 369, doc. TRÂNSITO_JULGADO1).
A DPU, no interesse de Vagner, suscita as seguintes preliminares de nulidade: 1- do processo pela
ausência de interrogatório; e 2- da prova obtida mediante interceptação telefônica em violação ao Princípio
da Intimidade.
A Defesa do Apelante Resende apresentou pedido de conversão de julgamento por sessão virtual
para a sistemática da sessão de julgamento por videoconferência (Evento 30).

PRELIMINAR (Defesa do réu RESENDE): PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO,
PREVISTO EM SESSÃO VIRTUAL, PARA VIDEOCONFERÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DESPACHO DO
RELATOR, SUBMETENDO A MATÉRIA À DELIBERAÇÃO PLENÁRIA.

1. A preliminar suscitada.

Trata-se de matéria a ser analisada, em sede de Preliminar, dando cumprimento a Despacho exarado
por este Relator.
Na origem, está o pedido da Defesa do réu Resende de conversão do julgamento, previsto para
Sessão Virtual, para a modalidade Videoconferência.

2. A posição do Relator, com a respectiva abordagem.

O presente Processo encontrava-se incluído em pauta para o julgamento, na modalidade de Sessão
Virtual, com início em 14.6.2021 (publicação, no DJe, em 1.6.2021).
Sendo cientificada do julgamento pautado, a Defesa do Apelante Resende apresentou petição, em
9.6.2021, com a qual requer a conversão do julgamento para a sistemática de Videoconferência, adotada
nesse período de excepcionalidade em razão da pandemia (Evento 30). Segundo afirma o Advogado, o
objetivo seria viabilizar a sustentação oral requerida (Evento 28).
Em essência, as teses defensivas encontram-se expostas na aludida petição, sob o título "Alegações
Finais escritas em sede de Apelação". A rigor, considerando a situação excepcional e o formato designado
para a Sessão do Tribunal, a Defesa do Apelante Resende teria tempo hábil para produzir o arquivo
eletrônico, com a pertinente sustentação oral, para compor o julgamento em questão, na forma disciplinada
na Resolução STM nº 275, de 2.4.2020 (e modificações posteriores), na modalidade de Sessão Virtual.
Inclusive, a esse respeito, em Despacho exarado em 9.6.2021, este Relator mostrava-se favorável à
providência. Entretanto, a Decisão a esse respeito, competiria exclusivamente à Presidência do Tribunal, à
luz do art. 6º, inciso XXX, do RISTM.
Diante da importância da matéria, entendeu-se pertinente relegar para este momento, em sede de
Preliminar, a apreciação da temática, com vistas à definição do formato destinado ao julgamento do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
Processo. Isso ficou delineado no Despacho exarado por este Relator, em 9.6.2021 (Evento 32).
Nota-se que os aspectos envolvidos no Recurso encontram-se suficientemente maduros para a
formulação de juízo de valor pelos Ministros do Tribunal. Os posicionamentos se estruturarão apoiados na
Sentença, nas Razões Recursais, nas Contrarrazões, no Parecer da PGJM e, mais recentemente, na petição
apresentada pela Defesa do Apelante Resende e recebida como "Memoriais". Ademais, da leitura desta
derradeira peça defensiva não se vislumbra amparo suficiente para protelar o julgamento para outro
momento, numa vindoura Sessão por Videoconferência.
Enfatize-se que, noutra oportunidade, no julgamento da Apelação nº 7000479-80.2020.7.00.0000, de
Relatoria do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, situação similar foi apreciada.
Naquela ocasião (18.3.2021), por unanimidade, o Tribunal manteve o julgamento do Processo em
Sessão Virtual. Na Ementa do precedente ficou consignado:
"(...) 1. Considerando a crise sanitária mundial, sem motivo justo e fundamentado, não há
razão para que o processo não seja julgado em ambiente virtual, inexistindo qualquer
prejuízo ao pleno exercício da ampla defesa. (...)".
Como razões adicionais de decidir, agrego os fundamentos trazidos naquele Voto condutor, para
embasar o presente posicionamento. Consta do Acórdão exarado:
"(...) Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos
está prevista no § 7º do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela
Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, a qual dispõe sobre a realização de sessões de
julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em decorrência da pandemia do novo
Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os efeitos deletérios
da suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido
formulado para que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:
'Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode
ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil
após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo
será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna para
julgamento presencial.'
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por
videoconferência faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim
de que o Relator do processo possa analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o
objetivo de validar o seu pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais
prejuízos acarretados pelo julgamento virtual do presente Recurso.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o
que leva a crer que todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão
sendo garantidos, inclusive em julgamentos não-presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da
seguinte forma:
'[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento
no ambiente físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo,
DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido
de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com
pedido de:
I - destaque feito por qualquer ministro;
II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta
e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da
Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à decisão
do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator
submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de
sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR,
Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da
pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento
que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por
este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da
celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem prejuízo
da análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n.
42.082/2020. Publique-se.
(HC - AgR n. 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA. 2ª Turma. Dje
22/06/2020). (Destaque nosso)'.
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o
processo, já devidamente pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta
oportunidade, para que seja designada nova pauta para inclusão do processo para
julgamento por videoconferência. Não cabe às partes escolher ou definir quando ou por
qual meio o processo será julgado.
(...).
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade
'sessão plenário virtual' para a sistemática de videoconferência, por não haver justa causa
para a medida (...)".
Ademais, contata-se que a petição pleiteando o julgamento por videoconferência foi protocolada no
E-proc em 9.6.2021 (Evento 30). A pauta de julgamento foi publicada em 1.6.2021 (Evento 21). Assim, o
pleito é intempestivo, conforme o prazo estabelecido no art. 7º da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020,
fixado em 1 (um) dia após a publicação da pauta.

3. A Conclusão.

Conforme abordado, no pedido defensivo inexiste ponto que realce a necessidade instransponível de
julgamento do presente Processo pela sistemática de Videoconferência. Infere-se que a estratégia constitui,
tão somente, preferência da Defesa. Além disso, o requerimento é intempestivo.
Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido defensivo.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa do Apelante Resende, de conversão do
julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a sistemática de
"Videoconferência", por não haver justa causa para embasar a medida.

PRELIMINAR (DPU no interesse do réu Vagner): NULIDADE DO PROCESSO PELA
AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO.
A DPU, em suas Razões Recursais, reapresenta matérias que foram submetidas em sede de
Alegações Escritas e rejeitadas na Sentença, no tocante à existência de suposta nulidade do processo.
O vício, segundo afirma, consistiria na ausência de interrogatório do réu Vagner, o qual foi
julgado à revelia.
Não assiste razão à DPU.
A forma como a matéria foi apresentada em sede recursal induz que o Juízo teria, sem motivação
suficiente, suprimido o interrogatório do réu Vagner.
Todavia, isso não ocorreu.
A cronologia dos fatos e a prova dos autos denotam a exclusiva recalcitrância do réu Vagner, pois não
compareceu ao interrogatório, mesmo tendo sido intimado por duas vezes (23.10.2019 e 11.11.2019).
A Sentença, ao tratar desta matéria, foi precisa, in verbis (Evento 1, doc. 1-SENT):
"(...) Em que pese o esforço da combativa Instituição Defensória, não merece guarida a
preliminar suscitada pela Defesa do acusado VAGNER DOS SANTOS BATISTA. Como se vê,
embora regularmente notificado para exercer a sua autodefesa por meio do interrogatório
em duas oportunidades, o acusado VAGNER quedou-se inerte tanto na sessão do dia 23 de
outubro de 2019 como na do dia 11 de novembro de 2019, tendo sido apresentado nessa
última sessão como justificativa para tal contumácia por sua defesa técnica a existência de
um mandado de prisão cível por dívida alimentícia em desfavor do réu VAGNER, tudo em
harmonia com o art. 5º, LXVII, da Constituição Federal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
(...) aceitar aludido argumento como motivo idôneo para não prosseguir com a marcha
processual é premiar o recalcitrante de ordens advindas do Poder Judiciário, com
consequências nefastas para o meio social.
Assome-se a isso o fato de que a referida prisão civil ter sido decretada em 14 junho de
2019 (...), enquanto a audiência de interrogatório do acusado perante este Juízo foi
agendada para 11 de novembro de 2019, perfazendo intervalo de 5 (...)meses entre um
episódio e outro. Tal lapso constituiria tempo suficiente para que, havendo interesse do
acusado VAGNER DOS SANTOS BATISTA, este discutisse judicialmente o conteúdo da
decisão proferida na esfera cível, pelos meios processuais adequados, o que não ocorreu
na espécie.
Lançadas essas premissas, não há que se falar em nulidade absoluta calcada no art. 500,
III, "c", do Código de Processo Penal Militar, eis que esse Juízo em dois momentos
processuais diversos assegurou ao acusado VAGNER DOS SANTOS BATISTA a oportunidade
de exercer a sua autodefesa, não existindo, no ponto, qualquer supressão arbitrária do
interrogatório, entendido atualmente como uma das facetas da ampla defesa (...)".

A tese da DPU, no sentido de haver nulidade do processo por ausência de interrogatório do réu,
carece de amparo legal.
O pleito para o Processo retornar à Primeira Instância esbarra no art. 501 do CPPM, pois o réu foi
quem construiu a situação da qual tenta colher frutos, ou seja, deliberadamente faltou aos chamados do
Juízo.
Observe-se a redação do supracitado dispositivo legal, in verbis:
Impedimento para a arguição da nulidade
Art. 501. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para
que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária
interessa.
Dessa forma, a preliminar não merece acolhimento. A justificativa apresentada para faltar ao
interrogatório mostra-se absolutamente frágil.
A existência de ordem de prisão civil em seu desfavor, por falta de adimplemento de obrigações
alimentícias, jamais poderia justificar o desprezo às intimações da JMU, as quais, frise-se, foram realizadas
no interregno de 5 (cinco) meses. Vagner faltou ao ato judicial do interrogatório, repita-se, por
duas vezes!
Se o réu pudesse escolher a data do seu interrogatório, retirando do Juízo o comando da marcha
processual, certamente haveria nefastos efeitos, como, por exemplo, prescrições decorrentes de indevidas
procrastinações.
No caso concreto, não se está diante de cerceamento de defesa em Primeira Instância, mas sim da
frágil tentativa de o réu postergar o processo.
Nesta base, inexiste qualquer paralelo com o direito do réu de não se autoincriminar, ou seja, na sua
propalada faceta, de ficar em silêncio.
Não há dúvidas de que o réu pode ficar em silêncio durante o seu interrogatório. Na verdade, não lhe
cabe arguir nulidade para a qual deu causa!
Nesse sentido, a jurisprudência do STM tratou de caso semelhante, no qual a DPU requereu a
nulidade decorrente de situação provocada por seu próprio agir, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE NA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO
E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO. REJEIÇÃO. (...) Preliminar
de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União, devido à nomeação de Defensor
Dativo para atuar na defesa dos interesses do Réu, durante a greve da Defensoria Pública
da União. É improcedente a arguição de nulidade do processo pela atuação do Defensor
Dativo, sob a alegação de que teria ofendido ao princípio do Defensor Natural previsto no
art. 8° da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ausência de prejuízo que impede o
reconhecimento de nulidade, por força do art. 499 do CPPM. Não se argui nulidade a
que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ex vi do art. 501 do CPPM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...) Apelo desprovido. Decisão unânime". (STM
- Ap 0000078-59.2016.7.06.0006, Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. DJe 23.5.2018.)

O réu Vagner foi intimado, regularmente, para o interrogatório em Juízo (mais de uma vez) e não
compareceu. Assim, não pode se valer da sua própria torpeza para obter a nulidade processual em seu
benefício, pervertendo, inclusive, a boa-fé objetiva, a qual deve nortear as partes durante a marcha

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
processual.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela DPU, de nulidade do processo pela ausência
de interrogatório do réu Vagner dos Santos Batista, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR (DPU no interesse do réu VAGNER): NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INTIMIDADE.

A DPU afirma, em suas Razões Recursais, que a Sentença seria nula, em face da suposta nulidade da
prova referente à interceptação telefônica.
Segundo a sua peculiar ótica, assevera que a prova é ilícita por violação ao Princípio da Intimidade.
Assim afirma porque o réu Vagner teria recebido um celular já interceptado para fazer as suas ligações
telefônicas.
Novamente, não lhe assiste razão.
Como aspecto primordial para a rejeição do argumento, ressalta-se que a interceptação telefônica
em questão foi determinada por ordem judicial exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos
Campos-SP, em sede de pedido de Quebra de Sigilo Telefônico (Processo nº 0046228-97.2013.8.26.0577).
Esse pleito foi apresentado em Inquérito Policial comum que investigava outros crimes, com indícios do
envolvimento desse mesmo réu.
A degravação dessas conversas consta nos autos (Processo relacionado: IP nº 7000132-
55.2018.7.02.0002/SP, Evento 54, doc. INQ1, fls. 145/160, em especial a fl. 158).
Assim, a medida cautelar foi deferida conforme o Princípio da Reserva de Jurisdição, mediante a
ordem da autoridade judiciária competente para o feito.
Nesse caso, a prova emprestada tem total respaldo.
Ademais, a conversa telefônica interceptada, à qual a DPU se refere, efetuada por ocasião da prisão
do réu, na Polícia Civil de SP, não foi entre Vagner e um(a) Advogado(a) (hipótese em que haveria eventual
ilicitude). Na verdade, a ligação envolveu Vagner e uma mulher de nome Helaine Nascimento, apontada
como sendo a mãe de Ingred Braga, namorada do corréu Resende.
Na degravação do diálogo em questão, o envolvimento do réu Vagner no crime aludido restou claro,
in verbis (Processo relacionado: IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002, - Evento 54 - doc. INQ1 - fls. 158):
"(...) 29/11/2013 - 11:02 - Vagner fala para Helaine avisar o "magrelo" para não falar o
nome de Vagner. Vagner fala que vão prender Magrelo no quartel e que é pra ele não falar
que conhece Vagner. Vagner fala que por causa de "magrelo", ele, "Marguinho" e João
estão presos e vão pra Caçapava. Helaine fala que está achando estranho porque
"magrelo" não sai de casa e não conhece Vagner. Vagner fala que a Polícia já sabe que é
ele, ou seja, Gustavo Correia filho do Cris Correia e fala pra ela ligar a televisão na Band
que ia passar a reportagem na TV. Helaine fala que vai ligar para o Magrelo. (...)".

Para facilitar a identificação dos agentes, segue a referência:
- Vagner = réu;
- Ingred = namorada do réu Resende;
- Helaine = mãe de Ingred;
- Magrelo = réu Resende;
- Marguinho = suposto integrante do grupo criminoso;
- João = suposto integrante do grupo criminoso;
- Gustavo Correia = réu Resende; e
- Cris Correia = genitor(a) do réu Resende.
Os fatos revelam a ocorrência do chamado encontro fortuito de provas, também conhecido como
serendipidade, bastante comum nas interceptações telefônicas autorizadas pelo Poder Judiciário.
Nesse aspecto, a jurisprudência do STM já albergou tal possibilidade como válida, sem declarar a
nulidade da prova assim obtida, conforme o julgado abaixo colacionado:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. (...) INQUÉRITO POLICIAL MILITAR INSTAURADO COM O OBJETIVO DE APURAR
IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA REFERENTE AO DESAPARECIMENTO DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCOBERTA DO SUPOSTO FALSO EM INVESTIGAÇÃO DA
POLÍCIA CIVIL. SERENDIPIDADE. (...) INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO. (...) 4. O Inquérito Policial Militar (IPM) não foi instaurado com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
objetivo de apurar a falsidade, até então desconhecida, mas o extravio do armamento
particular de uso restrito. A informação acerca do falso surgiu após investigação
policial civil pelo suposto furto da arma, que se deparou com indícios de
cometimento do crime inserido no art. 340 do Código Penal comum -
Comunicação falsa de crime. Descoberta do delito castrense ao acaso, o que a
doutrina denomina de serendipidade, que, caso não comunicada à Administração
Militar, não teria sido dado início à investigação em comento. (...) 7. Recurso
conhecido e provido. Decisão unânime." (grifos nossos) (RSE nº 7000877-
95.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgado em
8.8.2019, por unanimidade. Publicação no DJE em 22.8.2019).

No mesmo sentido, o STF admite a prova produzida por serendipidade, rechaçando a nulidade
aventada, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
LICITAMENTE CONDUZIDA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA DA PRÁTICA DE CRIME PUNIDO
COM DETENÇÃO. LEGITIMIDADE DO USO COMO JUSTA CAUSA PARA OFERECIMENTO DE
DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal,
como intérprete maior da Constituição da República, considerou compatível com
o art. 5º, XII e LVI, o uso de prova obtida fortuitamente através de interceptação
telefônica licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto, conexo ao que
foi objeto da interceptação, seja punido com detenção. (grifo nosso) 2. Agravo
Regimental desprovido. (AI 626214 AgR, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma,
julgado em 21.9.2010, DJe-190 DIVULG 7.10.2010 PUBLIC 8.10.2010 EMENT VOL-02418-09
PP-01825 RTJ VOL-00217-01 PP-00579 RT v. 100, n. 903, 2011, p. 492-494)".

Note-se, inclusive, que o julgado do Pretório Excelso mencionou a compatibilidade de prova obtida
por serendipidade com os incisos do art. 5º da CF/88, os quais também tratam do Princípio da Intimidade e
da Vedação do Uso de Provas Ilícitas, respectivamente.
Assim, a nulidade da prova obtida mediante a interceptação telefônica do aparelho celular do réu Vagner
resta afastada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela DPU, de nulidade da prova de interceptação
telefônica, em suposta violação ao Princípio da Intimidade, por falta de amparo legal.

MÉRITO
No mérito, os Apelos de ambos os réus merecem provimento parcial, no tocante à
readequação das penas, por erro material em seus respectivos cálculos.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Apelo da DPU, representando o réu Vagner, e da Defesa constituída do réu Resende,
ambos condenados em Primeira Instância por tentativa de roubo qualificado ao TG de São José dos
Campos/SP, com fundamento no art. 242, § 2º, incisos I, II e IV; c/c o art. 30, inciso II; e 53, todos do CPM.
O civil Vagner foi sentenciado à reprimenda de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, ao
passo que o ex-Atirador Resende a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, ambas de
reclusão, os quais agiram mediante ajuste prévio e em concurso de pessoas.
Em dinâmica resumida, o réu Resende, à época Atirador do TG, após ter fornecido ao réu Vagner os
detalhes de funcionamento da OM, facilitou a sua entrada, acompanhado de um comparsa, pelo portão
lateral localizado no setor em que cumpria serviço, durante a madrugada, no intuito de roubar o armamento
da reserva.
O réu Resende, simulando que foi rendido, teria falsamente servido de refém durante a ação, bem
como conduzido os invasores durante a entrada ilícita no TG.
Após acompanhar os invasores até a reserva de armamento, a porta foi arrombada e o roubo somente
não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos criminosos, uma vez que o alarme disparou e o
armamento estava preso por cabos de aço, dificultando a apanha.
Feita a breve recapitulação dos fatos para melhor compreensão, será analisado, primeiro, o pleito do
réu Vagner, representado pela combativa DPU. Ao final, o Apelo do réu Resende receberá a sua respectiva
avaliação.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
2. DESENVOLVIMENTO: DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE VAGNER (DPU)
2.1 Elementos suficientes para a condenação
A DPU afirma que inexistem elementos suficientes nos autos para a obtenção da certeza necessária
sobre a responsabilidade criminal do seu assistido. Isso porque, segundo o seu ponto de vista, a autoria não
estaria bem caracterizada, e as provas seriam meramente indiciárias, sem o crivo do contraditório e da
ampla defesa, ou até mesmo ilícitas.
Entretanto, a tese não procede em nenhum dos aspectos aventados.
A questão da licitude da interceptação telefônica já foi suficientemente tratada na preliminar. Essa
prova foi essencial para caracterizar a intensa responsabilidade do réu Vagner no crime.
Razão pela qual basta afirmar que, tendo respeitado o princípio da reserva de jurisdição e,
considerando a serendipidade, bem como a possibilidade de as provas serem emprestadas, a interceptação
telefônica foi lícita.
Por conseguinte, está apta a ser utilizada para a formação de convencimento do julgador.
A sequência argumentativa da DPU manifesta, em suma, preocupação com: o devido processo legal,
a busca da verdade e as possíveis fragilidades das provas testemunhais para relatar os fatos.
Contudo, não se constatam nos autos quaisquer problemas com a prova testemunhal colhida, a qual
sempre foi balizada pelos parâmetros legais e pelo devido processo legal.
Tampouco se verifica a alegada fragilidade do conjunto probatório, inexistindo dúvida sobre a autoria
do crime. Assim, o pedido de absolvição, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM, carece de toda
lógica.
Há prova suficiente da autoria, como se verifica no preciso trecho da Sentença abaixo colacionado, in
verbis (Evento 1, doc. 1-SENT):
"(...) Segundo as investigações empreendidas, soube-se, por meio de informações
anônimas, que o réu VAGNER DOS SANTOS BATISTA, apelidado de "Paraíba", seria o
mentor da quadrilha que planejou invadir o Quartel do Tiro de Guerra de São José dos
Campos, com o objetivo de roubar as armas ali mantidas.
Em 29 de novembro de 2013, quando do cumprimento de mandado de prisão temporária e
de busca e apreensão domiciliar, devidamente autorizado pela Justiça Estadual, o réu
VAGNER foi conduzido à delegacia e confessou seu envolvimento na tentativa de roubo das
armas do Tiro de Guerra de São José dos Campos (IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002 -
Evento 55 - Doc 6 - fl. 251/ 252), embora tenha negado participação direta na invasão (...).
Com relação ao Roubo ocorrido na madrugada do dia 16.08.2013 nas dependências do
Exército - Tiro de Guerra, situada na Rua Sagiro Nakamura 500 - Vila Industrial, o
declarante relata: não se recorda ao certo o dia e o mês mas foi antes do mês de
agosto/2013, estava no posto de gasolina no bairro Bosque dos Eucaliptos e durante uma
conversa com seu conhecido GUSTAVO RESENDE CORREA, o mesmo lhe disse: "ESTOU
SERVINDO O QUARTEL E LÁ NO TIRO DE GUERRA OS SOLDADOS TRABALHAM SEM ARMAS É
FÁCIL ENTRAR E PEGAR AS ARMAS". O declarante falou: "GUSTAVO ISTO É FRIA PORQUE A
POLÍCIA VAI FICAR EM CIMA E NÃO VÃO SOSSEGAR, EU NÃO ENTRO NESSA, JÁ FUI PRESO E
SEI COMO É CADEIA EU NÃO TENHO INTERESSE EM ENTRAR NESSA FRIA, MAS POSSO
APRESENTAR UNS 'CARAS' PARA VOCÊ, QUERO DEIXAR BEM CLARO PARA VOCÊ, NÃO ME
META NISSO, NÃO QUERO ENVOLVIMENTO". Que o declarante entrou em contato com os
"caras" e apresentou eles para GUSTAVO, mas não sabe como foi o desenrolar da conversa
entre eles. Passado algum tempo o declarante ficou sabendo através do noticiário
televisivo que ocorreu um roubo no interior do Tiro de Guerra. Após tomar conhecimento
do ocorrido o declarante evitou contato com os "caras" e com GUSTAVO. Que tem medo de
falar o nome dos "caras" que foram responsáveis pelo roubo no quartel porque eles são
bandidos mesmo e o declarante teme pela sua vida e de seus familiares (...).
Apesar disso, destaque-se que, por meio de dados obtidos em razão da quebra de sigilo
telefônico (PQS nº 0046228-97.2013.8.26.0577), foi verificado que o réu VAGNER se
encontrava nas imediações do Tiro de Guerra de São José dos Campos no momento da
tentativa de roubo (IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002 - Evento 55 - Doc 1 - fl. 25).
Consoante informações trazidas pela Polícia Civil: (...) no dia do roubo, Gustavo fez ligações
para o terminal de Inqred, justamente durante o roubo, assim como o telefone que estava
sendo utilizado na época por Vagner apresentou Erb (Estação Rádio Base) da região do
roubo, portanto não só concluímos pelo fato de Vagner ter omitido o fato de ter participado
efetivamente da execução do crime e não como apenas a pessoa que apresentou os
criminosos, como há fortes indícios de que Inqred e Helaine podem ter participado do crime

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
(...) (IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002 - Evento 54 - Doc 1 - fl. 143/144; grifo nosso)
Além disso, em relatório a respeito do apurado na quebra de sigilo telefônico, a Polícia Civil
relatou que, no dia dos acontecimentos, Vagner dos Santos Batista fez chamada suspeita
de seu aparelho de telefone, algumas horas antes da invasão (IP nº 7000132-
55.2018.7.02.0002 - Evento 55 - Doc 1 . fls 27/ 28):
[...] No entanto, o histórico do terminal 119*70420 (terminal que antes eram 119*4068 e
119*61717), recebemos e segue anexo. Deste terminal, salientamos que quando da
tentativa de roubo ao Exército, horas antes do crime o terminal de "Paraíba" se comunica
com o terminal 918*26670. Diante deste fato, solicitei que meu informante entrasse em
contato com referido terminal, sendo que, segundo ele, a pessoa falava com gírias típicas
de criminoso, entretanto não conseguiu identificar quem seria. Por outro lado, nosso
informante relatou que foi por volta das 21h00min, do dia 15/08/2013, que VAGNER, vulgo
"PARAÍBA" se encontrou com os demais criminosos para praticarem o crime e o terminal
faz contato com esse número novamente às 20h19min do dia seguinte, justamente
momentos após os soldados "vítimas" serem liberados dos procedimentos de
interrogatórios dentro do Exército [...]
Em depoimento prestado no 5º Distrito Policial de São José dos Campos, GUSTAVO
RESENDE CORREA afirmou que, durante expediente no quartel, no dia dos fatos, recebeu
ligações de Ingred Braga, sua namorada, e do seu pai, assim como fez ligações para
ambos, tudo em seu aparelho celular nº 98829-1942 (IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002 -
Evento 54 - Doc 1 - fls. 118/ 119).
Cabe ainda destacar que, em ligação realizada após oitiva na delegacia, sem saber que seu
telefone estava interceptado, o réu Vagner conversou com Helaine Nascimento - mãe de
Ingred Braga, então namorada do corréu, Gustavo Resende Correa -, informando a ela que
estava preso, que o corréu o havia "caguetado" e que iriam prendê-lo no quartel. Na
mesma ligação, falou à sua interlocutora para que orientasse Gustavo Resende a dizer que
não o conhecia (IP nº 7000132-55.2018.7.02.0002 - Evento Evento 54 - Doc 1 - fls. 158).
Por todos os argumentos expostos, resta evidente a participação do réu, VAGNER DOS
SANTOS BATISTA, na tentativa de roubo de armas do Tiro de Guerra de São José dos
Campos, não restando outra solução a não ser sua condenação. (...)".
Como bem abordado na Sentença, detectaram-se elementos suficientes para considerar a conduta
do réu Vagner como criminosa.
No mesmo sentido, o Parecer da PGJM (Evento 6, doc. 1-PAREC_MP), in verbis:
"(...) Nesse sentido, observa-se que o próprio Apelante, em seu depoimento prestado no
inquérito policial remetido pela Justiça estadual, admitiu que GUSTAVO (1º Apelante)
procurou-o para propor a prática do crime. Embora VAGNER (2º Apelante) tenha alegado
que não aceitou tal proposta, essa versão não subsiste diante das provas acostadas aos
autos, quais sejam:
a. a ligação telefônica realizada por VAGNER no dia da prisão para a mãe de uma ex-
namorada de GUSTAVO, em cujo diálogo obtido pela interceptação telefônica, VAGNER
pede a Helaine que GUSTAVO diga à Polícia que não o conhece;
b. a quebra de sigilo telefônico de VAGNER, também determinada judicialmente, na qual foi
verificado que no dia e hora dos fatos o Apelante realizou ligação telefônica na localização
do Tiro de Guerra de São José dos Campos.(...)".
Em suma, o réu Vagner esteve nas imediações do local do crime, na data e no horário dos fatos,
conforme ficou comprovado pela interceptação telefônica realizada.
Ademais, posteriormente, telefonou da Delegacia de Polícia para a mãe da namorada do corréu,
pedindo que RESENDE não o delatasse.
Pergunta-se: de que o corréu poderia delatá-lo, se Vagner não fosse responsável pelo roubo tentado do TG?
Outro questionamento: por que se preocuparia o réu Vagner em telefonar da Delegacia para a mãe
da namorada do corréu Resende, no momento de sua prisão (em cumprimento a outro mandado de prisão
expedido em seu desfavor), em investigação diversa da Polícia Civil?
As respostas são óbvias.
Além disso, Vagner reconheceu ter sido ele quem indicou outros criminosos para o corréu Resende,
após saber do seu intento de roubar armamento do TG.
Evidentemente, a argumentação da DPU é contrária à prova dos autos.
Esse arcabouço probatório mostra-se suficiente para rejeitar-se a tese de ausência de certeza sobre
a autoria do crime.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
A autoria está bem caracterizada pela prova dos autos, principalmente pela interceptação telefônica.
2.2 Dosimetria da pena: suposto excesso nas primeira e terceira fases, com bis in idem
Conforme será explanado, o pleito não procede em relação à primeira fase da dosimetria, mas, quanto
à terceira, cabe parcial atendimento.
2.2.1 Primeira fase da dosimetria
Sobre a primeira fase, a DPU pleiteia que a pena-base seja fixada no mínimo legal, pois a
exacerbação praticada teria caracterizado bis in idem, por ter se valido de elementares inerentes ao tipo
penal de roubo.
Melhor sorte não lhe assiste, pois a Sentença foi absolutamente precisa em todos os seus termos.
Para melhor descortino dos fatos, transcreve-se o trecho da Sentença atinente à primeira fase da
dosimetria da pena, literalmente (Evento 1, doc. 1-SENT, fl. 21):
"(...) INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO VAGNER DOS SANTOS BATISTA
1ª fase: atento às circunstâncias judiciais (art. 69, do CPM), considerou-se grave a
repercussão da ação criminosa desenvolvida pelo acusado, eis que tinha como
finalidade a busca pela posse de armamentos de uso exclusivo das FFAA, equipamento
militar com alto poder destrutivo, motivo suficiente para alta reprovabilidade, sobretudo
por ter sido evidenciado que o objeto material do crime (106 fuzis e 2 pistolas) seria
empregado por seu grupo criminoso, especializado em furtos e roubos a caixas eletrônicos
na região de São José dos Campos/SP, para o cometimento de crimes patrimoniais da
mesma espécie. É digno de nota também a intensidade do dolo, correspondente a
culpabilidade do Código Penal comum, consubstanciada na tamanha ousadia e frieza do
acusado ao adentrar numa Organização Militar e praticar toda a sorte de violência contra
os militares que ali se encontravam no cumprimento do seu dever de proteger o Tiro de
Guerra de São José dos Campos/SP. O modo de execução do delito foi resultado de
um plano ardiloso minimamente executado tanto para a obtenção do armamento do
Exército Brasileiro como para não identificação dos integrantes da trama criminosa,
notadamente em razão dos informes prestados pelo acusado GUSTAVO sobre a rotina das
atividades na supracitada Unidade Militar. Embora encapuzado, nota-se que um dos
agentes se preocupou em desviar a posição das câmeras de segurança do Tiro de Guerra,
valendo-se, para tanto, de um cabo de vassoura, com a nítida pretensão de dificultar
trabalho posterior dos agentes policiais na descoberta do crime. O motivo
determinante do delito é repugnante, pois o acusado e seus comparsas tentaram
roubar o armamento do Exército Brasileiro (106 fuzis e 2 pistolas) com o escopo de ampliar
o poderio bélico do bando criminoso e obter mais facilidades nas práticas delitivas
subsequentes com o evidente amedrontamento gerado com o porte de armas, de uso
restrito das Forças Armadas, à população em geral. Caso não fosse acionado o alarme, o
qual tem um sistema que conecta a Organização Militar às autoridades policiais, inúmeros
armamentos seriam levados, o que provocaria grave prejuízo à Administração Militar e à
ordem pública. Embora não seja reincidente, haja vista o transcurso de 5 anos entre a data
do cumprimento da pena e o crime em análise nesse feito, o acusado é portador de maus
antecedentes, segundo se infere dos autos de nº 0714275-55.2005.8.26.0577
pertencentes à 3 Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, por ter sido
condenado às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa, pelo delito comum
de roubo duplamente circunstanciado (art. 157, I e II, do CP comum), com o manto da coisa
julgada (eventos 18 e 29- documento 2). Não foram contabilizados inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base, tudo em consonância com a súmula 444
do Superior Tribunal de Justiça. A circunstância de tempo também não é favorável, pois
o acusado resolveu agir na madrugada (2h15min), acompanhado de uma pessoa ainda não
identificada, após ter tido o acesso facilitado para adentrar na Unidade Militar pelo acusado
GUSTAVO, por meio do portão secundário, o que auxiliou, em demasia, na prática
criminosa, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. As
demais circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar não foram desfavoráveis
ao réu.
Para tanto, com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima, resolvo elevar a
pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, fixando-a em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão. (...)" (grifos originais).

A análise minuciosa do texto supra colacionado revela o zelo técnico da respeitável Sentença em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
sopesar, devidamente, cada circunstância judicial contida no art. 69 do CPM.
Não se constata qualquer ocorrência de bis in idem de tais circunstâncias em relação às elementares
do tipo penal de roubo.
Assim a DPU argumenta (Evento 1, doc. 2-RAZAPELA):
"(...) Os pontos levantados na sentença, contudo, tratam de elementos que já fazem parte
do tipo penal. O tipo penal já pressupõe violência ou grave ameaça. A suposta 'ousadia e
frieza do acusado ao adentrar numa Organização Militar' também é parte intrínseca do
delito, não podendo, dessa forma, servir para caracterizar o delito e, ao mesmo tempo,
aumentar sua pena. O suposto "amedrontamento" que seria gerado também é pressuposto
de quase qualquer crime que envolva violência ou grave ameaça (...)".
A existência de violência ou grave ameaça não foi reavaliada pela Sentença, porque de fato
originalmente compõe o tipo penal.
Tecnicamente, a palavra "violência" foi mencionada pelo Magistrado dentro do tópico de "intensidade
do dolo", no contexto que referenciava a ousadia e a frieza do criminoso em adentrar à OM das Forças
Armadas, para praticar graves condutas contra os militares de serviço, o patrimônio humano e material da
sociedade e a ultima ratio do Estado.
Assim, a violência não foi novamente mensurada. A ênfase foi dada na ousadia e na frieza, sendo
assim destacada a intensidade do dolo, e não a violência propriamente dita.
Aliás, ousadia e frieza não são elementares do tipo penal de roubo previsto no art. 242 do CPM,
simples ou qualificado. E, portanto, não há bis in idem no ponto.
Por fim, a palavra "amedrontamento", no modo como foi citada nas Razões de Recurso da DPU, está
absolutamente desvirtuada do sentido inserto na Sentença.
A DPU alega que "amedrontamento" é pressuposto de todo crime de violência ou grave ameaça e
não poderia ser valorado na primeira fase, pois seria bis in idem.
Ocorre que a Sentença não pautou nessa direção.
A palavra "amedrontamento" foi mencionada dentro do contexto do tópico "motivo determinante do
delito". O Magistrado fundamentou que o eventual produto do roubo (armamento), caso tivesse sido
concretizado, serviria para aumentar o poderio bélico do bando criminoso e obter ainda mais facilidade nas
práticas delitivas subsequentes. O roubo causaria "amedrontamento" nas pessoas, por serem armas de uso
exclusivo das Forças Armadas.
Inexiste bis in idem nessa conclusão, até porque o amedrontamento também não é elementar do
tipo penal de roubo.
2.2.2 Terceira fase da dosimetria
O argumento da DPU reside em suposta aplicação de majorante, o que, na sua ótica, caracterizaria
bis in idem.
Afirma, in verbis (Evento 1, doc. 2-RAZAPELA):
"(...) Além disso, na terceira fase, foram apresentadas majorantes, mas foram
referenciadas novamente as circunstâncias da primeira fase da aplicação da pena,
novamente incidindo-se em bis in idem. (...)".
Para dirimir quaisquer dúvidas, colaciona-se a redação do excerto correspondente da Sentença
(Evento 1, doc. 1-SENT, fls. 21/22):
"(...) 3ª fase: Considerando o teor da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, é
escolhido o patamar de 1⁄2 para incidir na derradeira fase do cálculo trifásico, porquanto,
além da presença de três majorantes (emprego de arma, concurso de pessoas e as vítimas
Iago Soares Garcia Monteiro, Felipe Somaio e Filipe Granato de Barros estarem em serviço
de caráter militar, zelando pelo patrimônio e segurança do Tiro de Guerra de São José dos
Campos), a existência de várias circunstâncias judiciais desfavoráveis (gravidade do crime
praticado, intensidade do dolo, motivos determinantes do crime, modo de execução, maus
antecedentes e circunstância de tempo) revelam a necessidade de indicação da maior
fração para a reprovação da conduta delituosa. De tal arte, elevo a pena em metade (1/2)
para 12 anos e 8 meses.
Contudo, acerca da figura tentada, o iter criminis restou quase integramente percorrido,
porquanto, após ingressar facilmente na Organização Militar pelo auxílio dado pelo réu
GUSTAVO (sentinela da hora), o acusado, juntamente com uma pessoa não identificada,
renderam os atiradores que estavam no interior do alojamento, e tiveram ainda tempo
para desviar, com sucesso, as câmeras fixadas no Tiro de Guerra para, em seguida, com a
ajuda do atirador Monteiro, arrombar a porta da Reserva de Armamento, não consumindo o
delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, em decorrência do acionamento do alarme

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
interligado à Guarda Municipal de São José dos Campos/SP e devido ao fato de as armas
estarem presas com cabo de aço e as pistolas alocadas no interior de um cofre, cuja senha
era de conhecimento apenas do Sargento Ivan e do Subtenente Magalhães. Em razão
disso, estabeleço a menor fração prevista para a figura tentada (1/3), ante a proximidade
para a consumação do delito, tornando a pena definitiva em 8 anos, 5 meses e 10 dias.
(...)".
Nota-se que o critério que norteou o Magistrado foi o previsto na Súmula nº 443 do STJ, assim
redigida, in verbis:
"(...) O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes. (...)".
A redação utilizada na Sentença deve ser observada com o devido cuidado, para não gerar
interpretações equivocadas.
O Magistrado ressalta a presença de 3 (três) majorantes, fazendo, em seguida a fundamentação
concreta exigida.
O critério que realmente definiu o aumento da pena provisória no patamar máximo de 1⁄2 (metade)
decorreu da fundamentação dada às 3 (três) majorantes indicadas, sem dúvidas.
A mera repetição textual de circunstâncias judiciais já utilizadas na primeira fase da dosimetria foi
didática apenas ao esclarecimento da proporcionalidade e uniformidade de critério.
Ressalte-se que as circunstâncias não foram novamente consideradas a ponto de caracterizar bis in
idem, bastando, para tal conclusão, ler a Sentença e a sua parte expositiva.
A fundamentação de cada circunstância utilizada na primeira fase não guarda qualquer relação com
a fundamentação das majorantes utilizadas na terceira fase da dosimetria da pena.
Até porque o aumento dado já estava no patamar máximo, repita-se, pela presença das 3 (três)
majorantes.
O critério utilizado na Sentença é empregado na jurisprudência do STM, como se verifica, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. (...).
MAJORAÇÃO DA PENA PELA METADE. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. (...) Em
relação ao quantum da majorante prevista no § 2º do art. 242 do CPM, o Acórdão
confirmou o entendimento do Colegiado a quo, reconhecendo o princípio da
correlação entre a pena-base fixada acima do mínimo legal, e o aumento
referente a três qualificadoras. Atende ao preceito da razoabilidade a majoração
da pena-base na proporção de metade, ainda mais se nenhuma dessas
circunstâncias foi considerada na primeira fase da fixação da pena, de forma a
evitar o bis in idem. Rejeitados os Embargos Declaratórios. Decisão uniforme. (...)".
(Grifos nossos) (Embargos de Declaração nº 0000041-80.2008.7.07.0000, Rel. Mil Ten Brig
Ar William de Oliveira Barros, por unanimidade. Julgado em 31.5.2012 e publicado em
1º.8.2012.)
Assim, o argumento do bis in idem é improcedente.
Contudo, o Recurso merece provimento parcial por outra razão, a qual não foi especificamente
suscitada pela DPU.
O exame detalhado da Sentença, especialmente na terceira fase da dosimetria da pena, revela erro
matemático na operação que aplicou o acréscimo de 1⁄2 (metade), referente à caracterização de três causas
especiais de aumento.
Ocorre que, na respectiva operação aritmética, ao invés de a pena ser aumentada no patamar de
50% (cinquenta por cento), aplicou-se o fator de 100% (cem por cento), dobrando a reprimenda.
A pena do réu Vagner estava em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ao término
da segunda fase da dosimetria. Ao se aplicar o aumento de 1⁄2 (metade), a reprimenda foi
equivocadamente calculada em 12 (anos) e 8 (oito) meses de reclusão.
O cômputo correto deveria ser de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, resultado da
adição de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses com a sua respectiva metade: 3 (três) anos e 2 (dois) meses. A
partir desses 9 (nove) anos e 6 (seis) meses, aplicar-se-ia a diminuição de 1/3 (um terço) pela tentativa,
retornando-se ao patamar de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, tornando a sanção definitiva
nesse quantum.
Todavia, com o erro de cálculo, a pena definitiva na Sentença atingiu 8 (oito) anos 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em flagrante prejuízo ao réu.
O equívoco se verifica claramente no seguinte trecho da Sentença, in verbis:
"(...) 3ª fase: Considerando o teor da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, é

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
escolhido o patamar de 1⁄2 para incidir na derradeira fase do cálculo trifásico (...) De
tal arte, elevo a pena em metade (1/2) para 12 anos e 8 meses. (...) Contudo,
acerca da figura tentada (...) estabeleço a menor fração prevista para a figura tentada
(1/3), ante a proximidade para a consumação do delito, tornando a pena definitiva em
8 anos, 5 meses e 10 dias.". (Grifos nossos)
Desse modo, impõe-se corrigir o erro material constatado em detrimento aos interesses do réu,
readequando-se a sua pena para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Ainda que a DPU não tenha suscitado o erro de cálculo, o efeito devolutivo deste Recurso, o pedido
amplo de absolvição feito pelo réu e o pleito de reexame da terceira fase da dosimetria da pena permitem o
presente reajuste.
O regime inicial fechado de cumprimento da pena pelo réu Vagner deve ser mantido, pois o recálculo
realizado, considerados outros fatores, não o modifica.
Isso porque Vagner possui maus antecedentes, em face da condenação com trânsito em julgado à
pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em sede da Ação Penal nº 0714275-55.2005.8.26.0577,
originária da 3ª Vara Criminal de São José dos Campos-SP, por crime de roubo (fato mencionado na
Sentença).
Em consequência, analisadas todas as circunstâncias do crime e somadas aos maus antecedentes do
réu, mantenho o regime inicial fechado, com fundamento nos arts. 33, § 3º, c/c o 59, ambos do Código Penal
Brasileiro (CP).
2.3 Conclusão do Recurso do réu Vagner
Dessa forma, analisados todos os aspectos trazidos pela DPU, não há motivos para modificar a
condenação imposta. Entretanto, a pena que foi definida na Sentença padece de erro material matemático,
razão pela qual deve ser readequada para 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, conforme a fundamentação acima exposta.
3. RECURSO DA DEFESA DO RÉU RESENDE
3.1 Absolvição por suposta insuficiência de provas
De início, a Defesa constituída faz longo relato do interrogatório do réu Resende, bem como das
testemunhas de acusação e de defesa. Enfatiza a sua versão de que Resende não conhecia Vagner.
Finda a retrospectiva, afirma que a tese de acusação não foi corroborada pela prova dos autos, pois
a participação desse réu no crime não teria restado suficientemente demonstrada.
Afirma que a interceptação telefônica não o incrimina, pois o corréu falou com a sua ex-sogra, e
desconhece o motivo de tal ligação. Assevera que a transcrição dessa conversa no laudo teria sido
de forma "presunçosa".
Além disso, reconhece o réu ter estado de sentinela na hora e no local que ocorreu a invasão,
quando foi surpreendido, pela posição da guarita e pelas vulnerabilidades do TG de São José dos Campos/SP.
A Defesa aduz que o réu também teria sido agredido pelos invasores, sendo ilógica a sua
participação no crime devido ao fato de saber da existência de alarme na reserva de armamento, bem como
da proteção das armas por cabos de segurança.
Prossegue em seu desiderato, ao afirmar que não deve causar qualquer espanto o fato de o réu ter
sido assistido por Advogado no dia do crime, tampouco deixado o seu carro estacionado no Lava-Jato vizinho
ao TG naquele dia.
Sobre as ameaças que supostamente esse réu vinha sofrendo, a Defesa afirma que não tinham
relação com o corréu e com crimes, mas sim com os ciúmes de um ex-namorado da sua namorada.
Em arremate, o apelante classifica o conjunto probatório como frágil e, diante da alegada ausência
da certeza necessária para impor condenação penal, pleiteia absolvição com base no art. 439, alínea c ou e,
do CPPM.
Todavia, razão não lhe assiste!
Ao contrário do que a Defesa afirma, o conjunto probatório é suficiente para alicerçar a sanção penal
imposta a Resende.
A interceptação telefônica demonstrou o corréu Vagner, já na Delegacia de Polícia, preocupado em
telefonar para a mãe da namorada do réu Resende, pedindo que não o delatasse, bem como avisando sobre
a sua iminente prisão, pois já sabiam de tudo.
A Sentença foi primorosa ao caracterizar essa autoria com riqueza de detalhes, conforme trecho
abaixo colacionado (Evento 1, doc. 1-SENT, fls. 17/20):
"(...) Em relação ao acusado, GUSTAVO RESENDE CORREA, este, como já visto em seu
interrogatório, nega a prática do fato e a autoria; todavia, essas alegações não se
sustentam, conforme se logrou averiguar em Inquérito Policial instaurado pela Polícia Civil
de São José dos Campos, interceptação telefônica devidamente autorizada pela Justiça e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
provas produzidas ao longo do presente processo criminal militar. Não há que se falar,
portanto, em insuficiência de provas, conforme alegado pela defesa constituída do réu (...)
Durante o procedimento investigatório, o corréu, Vagner dos Santos Batista, relatou que
Gustavo Resende Correa o havia procurado a fim de sugerir-lhe que subtraíssem armas do
Tiro de Guerra de São José dos Campos. (...)
Na ocasião em que foi conduzido à delegacia, em virtude de cumprimento de mandado de
prisão, o corréu, Vagner dos Santos Batista, negou qualquer participação nas explosões de
Caixas Eletrônicos, tendo, entretanto, confessado seu envolvimento na tentativa de roubo
ao Tiro de Guerra (...) delatando que:
"[...] a pessoa que facilitou a entrada dos criminosos no local seria a pessoa de Gustavo
Resende Correia, pessoa esta que conhece já a algum tempo devido ao fato de ser muito
amigo da mãe da namorada de Gustavo.
Após sua oitiva, sem que ele soubesse que seu telefone estava interceptado, o aparelho
lhe foi entregue para que conversasse com quem quisesse reservadamente, após algumas
ligações ele entrou em contato com uma mulher que atendeu pelo nome Helaine.
Na ligação Vagner reclama que o 'magrelo' teria lhe 'caguetado' e que por isso ele estava
preso e fala que os policiais iriam prender ele no quartel naquele momento que era para
avisar o 'magrelo' que era pra ele dizer que não conhece o Vagner, nessa ligação Vagner
aponta magrelo como 'Gustavo Correia' filho de Cris Correia. A mulher fica muito assustada
e fala que está entrando em contato com o 'Magrelo'. Identificamos a referida mulher como
sendo Helaine Cristina do Nascimento, a qual é mãe da menor Ingred Cristina Braga, a qual
por sinal é namorada de Gustavo Resende Correia" (...)
Abaixo, a transcrição do trecho em que se reporta a conversa travada entre Vagner dos
Santos Batista e Helaine Nascimento (...):
29/11/2013 -11:02 -
Vagner fala com Elaine. Vagner fala para Elaine avisar o "magrelo" para não falar o nome
de Vagner. Vagner fala que vão prender Magrelo no quartel e que é para ele não falar que
conhece Vagner. Vagner fala que por causa de "Magrelo", ele, "Marquinho" e João estão
presos e vão pra Caçapava. Elaine fala que está achando estranho porque 'Magrelo" não
sai de casa e não conhece Vagner. Vagner fala que a polícia já sabe que é ele, ou
seja, Gustavo Correa filho de Cris Correa e fala pra ela ligar a televisão na Band que ia
passar a reportagem na TV. Elaine fala que vai ligar para o Magrelo. (...)
Sendo assim, chama atenção o fato de ter se ocupado em efetuar chamada para a então
sogra de Gustavo Resende Correa, mostrando-se preocupado em avisar o réu a respeito
dos acontecimentos havidos e para que se precavesse. Ora, se Gustavo Resende Correa
não estivesse envolvido na tentativa de roubo, tal preocupação seria desnecessária.
Helaine Cristina do Nascimento não foi ouvida em juízo, embora tivesse sido arrolada pela
Defesa constituída de Gustavo Resende Correa inicialmente (Evento 32 - 22/10/18).
Contudo, a própria defesa do réu retirou o nome de Helaine do Nascimento do rol de
testemunhas (...)
Ainda de acordo com o apurado pela Polícia Civil, Gustavo Resende Correa seria membro
de grupo criminoso liderado por Vagner dos Santos Batista, tendo-se quedado responsável,
na invasão ao quartel, não apenas por fornecer informações a respeito da rotina da
Unidade Militar, mas igualmente por deixar o portão do TG aberto na data planejada para a
invasão. (...)
A despeito do que se alega sobre ser de conhecimento de todos os militares a existência
de alarme no local onde eram mantidas as armas, necessário se faz frisar que, meses
antes, em abril de 2013, a referida OM havia sido avisada pela autoridade policial civil de
que um grupo que vinha praticando roubos na região, encabeçado por Vagner dos Santos
Batista, - o "Paraíba"-, planejava invadir o Tiro de Guerra a fim de subtrair armas. Este
ataque foi inibido pela própria polícia, porém, em agosto do mesmo ano, os criminosos
tentaram novamente efetivar seu intento, o que culminou no episódio ora em julgamento.
Não obstante, em face do aviso oriundo da Polícia Civil, a Base Militar tomou as
providências necessárias, retirando as armas do local onde costumavam ficar armazenadas
e depositando-as em ambiente com segurança reforçada (...) no qual ficavam "em
escaninho próprio, travadas por cabo de aço provido de sistema de segurança", conforme
descrito no laudo pericial realizado após o incidente. (...)
Esses depoimentos, em verdade, corroboram a tese de que a pessoa que instruiu os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
invasores desconhecia o modo como as armas eram guardadas, tal qual é o caso do réu,
Gustavo Resende Correa. Em seu depoimento, ademais, o acusado afirma que os
invasores, depois de adentrarem o recinto, no momento em que o alarme foi acionado,
ficaram "procurando, olhando", e que "entraram, vasculharam" e, somente depois disso,
"saíram correndo" (...) Desta forma, em harmonia com as afirmações feitas pelo réu, os
invasores não esperavam que necessitariam de mais tempo, após o alarme soar, para
poderem retirar as armas de seu escaninho; portanto, ainda que tenham sido informados
sobre o alarme, as circunstâncias demonstram que quem lhes forneceu a informação, não
sabia as condições em que eram guardadas as armas nem que seriam necessários mais
tempo e ferramentas específicas, como, inclusive, afirmou o Sgt Ivan em depoimento
(Evento 131 - Docs 18/ 19).
(...)
Faz-se mister pontuar que o acusado estava sozinho, apartado do alojamento, ocupando a
guarita de sentinela no momento da invasão, não havendo aparentemente ninguém que
pudesse contestar sua versão sobre o método de ingresso dos meliantes. Contudo, tal
versão destoa da apresentada pelo Sgt. Ivan.
Segundo o testemunho do citado instrutor do Tiro de Guerra, o ingresso de qualquer
pessoa pelo portão secundário seria facilmente percebido pela sentinela.
No que se refere ao modo como se deu a entrada dos invasores, aliás, em juízo, o Sgt Ivan
afirmou não terem sido encontrados sinais de arrombamento no portão secundário,
entrada que, se supõe, teria sido usada pelos dois invasores para terem acesso à OM.
Ainda segundo a referida testemunha, depois dos acontecimentos, averiguou-se que tanto
o cadeado quanto a chave do cadeado do portão haviam sumido, e que o então Atdr
Resende teria acesso a essa chave. Saliente-se que, tanto o Sgt Ivan, quanto o Ten
Magalhães, alegam não terem visto qualquer hematoma ou sinais de ferimentos,
supostamente provocado por coronhada, na cabeça de Gustavo Correa.
No depoimento em sede de inquérito policial militar (...) o Atdr Filipe Granato de Barros
mencionou que o Atdr Resende teria "dado sorte", pois havia deixado seu carro
pernoitando no lava-rápido que ficava em frente ao Tiro de Guerra, e que os bandidos
haviam perguntado sobre as chaves do carro que estava estacionado dentro da OM. O
carro em questão pertencia a uma vizinha, que tinha solicitado permissão para deixar seu
carro no TG. O Atdr Felipe Somaio, igualmente em depoimento em sede de inquérito (...)
Disse ainda que o Atdr Resende (Gustavo Resende Correa) havia ido de carro à OM, mas
deixara seu veículo guardado no lava-rápido, porque queria que o carro estivesse limpo
para trabalhar em show de um cantor famoso. Fato curioso é que o Ten Magalhães (...)
relatou em seu depoimento que o dono do referido lava-rápido, Sr. Ênio Leo Pereira, o
havia procurado, quatro dias após o incidente, dizendo que, na véspera da ocorrência, foi
abordado "insistentemente e por diversas vezes" pelo Atdr Resende, que lhe pediu para
que lavasse seu carro e que lhe permitisse deixar o veículo no estabelecimento durante a
noite da data dos fatos. Quando inquirido (...) o Sr. Ênio aduziu que o acusado, até então,
nunca havia utilizado os serviços do lava-rápido, muito menos para deixar seu carro
estacionado. De acordo com o depoente, o réu se justificou, dizendo que o lava-rápido
seria "mais seguro" e que não sujaria seu veículo. As alegações mencionadas fazem com
que recaia suspeita sobre a atitude do acusado, haja vista que, nessa mesma noite, depois
de tamanha insistência para que seu veículo ficasse guardado no lava-rápido, tenha
acontecido a invasão do Tiro de Guerra e que os invasores que demonstraram interesse em
levar o veículo estacionado na OM, tenham sido frustrados.
As apurações previamente apresentadas, em verdade, corroboram versão dos fatos
apresentadas pelo MPM em sede de Alegações Escritas (...)".

Para facilitar a identificação dos agentes, segue a referência:
- Vagner = réu;
- Ingred = namorada do réu Resende;
- Helaine = mãe de Ingred;
- Magrelo = réu Resende;
- Marguinho = suposto integrante do grupo criminoso;
- João = suposto integrante do grupo criminoso;
- Gustavo Correia = réu Resende; e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
- Cris Correia = genitor(a) do réu Resende.

A transcrição feita demonstra, claramente, a elucidação de toda a dinâmica do crime e a efetiva
autoria do réu Resende.
Não há dúvidas que Resende planejou o crime, facilitou a entrada dos criminosos na OM, pois
passaram pelo portão lateral sem sinais de arrombamento de cadeado ou de terem sido impedidos por ele.
A interceptação telefônica fulminou qualquer dúvida a respeito.
Sabendo do que estaria para acontecer, estacionou o seu carro em um Lava-Jato lateral da OM, com a frágil
desculpa de não pegar sereno e estar mais seguro. Ora, estaria mais seguro em um Lava-Jato ou dentro de
uma Organização Militar, na qual era permitido estacionar? Inclusive tinha o carro de uma Civil estacionado
na OM.
Por óbvio, sabendo que os bandidos pretendiam fugir com o armamento em algum carro, evitou que
o veículo de sua propriedade estivesse ao alcance deles.
Todos os argumentos de negativa de autoria foram bem analisados e afastados pela Sentença, a
qual, por sua riqueza de detalhes no esclarecimento do crime, adoto como razões adicionais de decidir.
Nessa base, rejeito o argumento da Defesa de ausência de provas para alicerçar condenação.
3.2 - Afastamento do emprego de arma.
A Defesa requer que o aumento dado, em virtude da utilização de arma de fogo, seja retirado da
dosimetria da pena. Segundo afirma, como não houve apreensão e perícia do referido armamento, tal
aumento não poderia ter sido feito.
Contudo, o conjunto probatório indica que o emprego de arma de fogo para a ação criminosa ocorreu,
mediante a inequívoca prova testemunhal.
Quanto à ausência de apreensão da arma e consequente perícia para verificar potencial lesivo, há
jurisprudência firme no STF e no STJ pela desnecessidade dessa medida, se por outros meios de prova ficar
evidente que houve o emprego de armamento.
Confira-se:
"(...) Na visão do STJ, para a caracterização da majorante em comento, prescinde-se da
apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por
outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Logo, cabe ao imputado
demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de
arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão: STJ, 3ª Seção,
EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 13/12/2010, DJe 06/04/2011. E ainda: STJ, 6ª
Turma, HC 135.002/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/08/2011, DJe 19/09/2011. No
sentido da desnecessidade de apreensão e perícia de granada empregada em crime de
roubo para fins de incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, revogado inciso I, do
CP: STF, 1ª Turma, HC 108.034/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/08/2012." (STF, Tribunal
Pleno, HC 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 104 4.6.2009).
Assim, rejeito o argumento, mantendo o aumento de pena questionado, por considerar que a
Sentença foi suficiente e corretamente fundamentada no aspecto.
3.3 - Pena base no mínimo legal.
Em tópico sucinto, a Defesa se limita a dizer que houve exacerbação indevida da pena-base, a qual
deveria ficar no mínimo legal, pois, na sua visão, as circunstâncias teriam sido normais para o crime.
A Defesa equivoca-se.
O réu Resende mereceu todas as circunstâncias judiciais que foram consideradas em seu desfavor.
Sem exceção, foram bem fundamentadas, em trabalho absolutamente técnico e irrepreensível do
Magistrado sentenciante.
A simples menção de "ser integrante de organização criminosa" não caracteriza qualquer bis in idem.
Não foi considerada no aumento de pena, e sim apenas mencionada, como comentário, dentro do tópico
"grave repercussão da ação criminosa".
Isto posto, o argumento é improcedente.
3.4 - Menoridade relativa.
Pleiteia-se o reconhecimento da atenuante da menoridade.
Ocorre que o pleito não prospera, pois essa atenuante já foi reconhecida e utilizada na Sentença,
inclusive com preponderância, conforme se verifica no texto abaixo transcrito (Evento 1, doc. 1-SENT, fls.
22/23):
"(...) 2ª fase: Observa-se a existência de uma circunstância legal agravante do artigo 70, II,
"l" (estar em serviço), do Código Penal Militar, bem como a presença da atenuante da
menoridade do art. 72, inciso I, do CPM, sendo essa última considerada como

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
preponderante por derivar da personalidade do agente. Dessa feita, com fulcro no artigo
75 do Código Penal, no concurso entre agravante não preponderante e atenuante
preponderante, elevo a pena em 1/5 (circunstância agravante não preponderante) e, em
seguida, reduzo a reprimenda em 1/3 (circunstância atenuante preponderante), fixando a
pena em 4 anos, 9 meses e 18 dias, na fase intermediária. (...)".
Dessa forma, por já ter sido reconhecida a atenuante da menoridade, o argumento esvazia-se por
perda de objeto.
3.5 - Tentativa (diminuição em patamar máximo).
A Defesa requer a aplicação da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). Argumenta
que o iter criminis esteve longe de seu fim, posto que as armas estavam no escaninho e presas por cabo de
aço, sem ferrolho, impossibilitando o seu uso.
Entretanto, considero justa a aplicação da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), utilizado na
Sentença. O caminho do crime foi quase totalmente percorrido, com a efetiva invasão da OM, militares
rendidos, deslocamento até a reserva de armamento com desvio de câmeras no caminho, arrombamento da
porta da reserva e ingresso na mesma.
O disparo do alarme foi a última barreira para que o crime se concretizasse, pois inibiu a ação dos
invasores.
Em consequência, o patamar mínimo de diminuição de 1/3 (um terço) para a tentativa deve ser
mantido.
3.6 - Majoração única.
A Defesa requer que seja considerada somente uma majorante, com base no art. 76, parágrafo
único, do CPM.
No entanto, o dispositivo supracitado não obriga, mas apenas faculta ao julgador limitar-se a um só
aumento, caso haja concurso de causas especiais.
Observe-se a redação do dispositivo mencionado:
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o
juiz adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena
aplicável (art. 58).
Parágrafo único. No concurso dessas causas especiais, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua. (Grifo nosso).
O verbo utilizado no texto legal não deixa dúvida de ser uma faculdade do julgador. Não uma
obrigação.
A fundamentação para os aumentos questionados está justa e proporcional à gravidade e às
particularidades do crime, razão pela qual o argumento carece de força.
3.7 - Bis in idem na terceira fase.
Nesse tópico, a Defesa repete, resumidamente, os argumentos já apresentados pelo Apelante
Vagner.
Por conseguinte, valho-me das mesmas razões de decidir dantes exaradas neste Voto para repelir
esta tese. A respeitável Sentença foi bem fundamentada nesse ponto e, especificamente, na terceira fase da
dosimetria do réu Resende, baseada na Súmula nº 443 do STJ e na própria jurisprudência do STM.
Contudo, o mesmo erro material de cálculo ocorrido na terceira fase da dosimetria da pena do réu
Vagner repetiu-se na individualização pertinente a Resende. Assim, o Recurso merece o provimento parcial,
embora o equívoco matemático não tenha sido matéria especificamente trazida pela Defesa.
O exame detalhado da Sentença, especialmente na terceira fase da dosimetria da pena, revela o
erro matemático na operação que aplicou o acréscimo de 1⁄2 (metade), referente à caracterização de três
causas especiais de aumento.
Ocorre também que, na respectiva operação aritmética, ao invés de a pena ser aumentada no
patamar de 50% (cinquenta por cento), aplicou-se o fator de 100% (cem por cento), dobrando a reprimenda.
A pena do réu Resende havia sido fixada em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão ao término da segunda fase da dosimetria. Ao se aplicar o aumento de 1⁄2
(metade) sobre a pena da fase intermediária, a reprimenda foi equivocadamente calculada em 9
(nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias.
O resultado correto ao acréscimo de 1⁄2 (metade) deveria ser de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias, fruto da adição de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias com a sua respectiva
metade: 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias. A partir desses 7 (sete) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias, aplicar-se-ia a diminuição de 1/3 (um terço) pela tentativa,
retornando-se ao patamar de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, tornando a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
sanção definitiva nesse quantum.
Todavia, com o erro de cálculo, a pena definitiva na Sentença foi de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em flagrante prejuízo ao réu.
Verifica-se, claramente, o equívoco no seguinte trecho da Sentença, in verbis:
"(...) 3ª fase: Considerando o teor da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, é
escolhido o patamar de 1⁄2 para incidir na derradeira fase do cálculo trifásico. (...) De
tal arte, elevo a pena em metade (1/2) para 9 anos, 7 meses e 6 dias. Contudo,
acerca da figura tentada (...) estabeleço a menor fração prevista para a figura tentada
(1/3), ante a proximidade para a consumação do delito, tornando a pena definitiva em 6
anos, 4 meses e 24 dias." (Grifos nossos).
Desse modo, impõe-se corrigir o erro material constatado na Sentença em detrimento aos interesses
do réu, readequando-se a sua pena para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão.
Ainda que a DPU não tenha suscitado o erro de cálculo, o efeito devolutivo deste Recurso, o pedido
amplo de absolvição feito pelo réu e o pleito de reexame da terceira fase da dosimetria da pena permitem o
presente reajuste.
3.8 - Fixação de regime diverso do fechado.
A Defesa pede a fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado.
O pedido merece provimento, mas por razões diversas das mencionadas pela Defesa.
O patamar anteriormente estabelecido não violou as Súmulas 718 e 719, ambas do STF, as quais
foram mencionadas no pleito. Estava bem fundamentado, considerando aquele quantum e a gravidade do
crime.
Todavia, em face da necessária readequação da pena mencionada no tópico anterior (erro
matemático no cálculo), o regime inicial de cumprimento da sanção de Resende deve ser alterado para
semiaberto.
O fundamento obedece ao art. 33, § 2º, alínea "b" do CP, o qual prevê essa providência para penas
entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de não reincidentes (é o caso do réu Resende).
Além disso, verifica-se a proximidade da pena definitiva com o limite mínimo do regime semiaberto.
3.9 - Recurso em liberdade.
Por fim, a Defesa requer o direito de recorrer em liberdade.
Contudo, o pedido já foi deferido na Sentença, e, para ser modificado, necessitaria de motivação
idônea e razoável, considerando a atual jurisprudência do STF pelo cumprimento da pena somente após o
trânsito em julgado.
Dessa forma, como o direito já lhe está garantido no comando da Sentença, não há o que deferir ou
indeferir nesse aspecto e no presente momento.
3.10 Conclusão do recurso do réu Resende
Dessa forma, analisados todos os aspectos trazidos pela DPU, não há motivos para modificar a
condenação imposta. Entretanto, a pena que foi definida na Sentença padece de erro material matemático,
razão pela qual deve ser readequada para 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme a fundamentação acima exposta.
4. CONCLUSÃO.
A gravidade do crime está bem caraterizada. Não se pode olvidar que armamentos de uso exclusivo
das Forças Armadas foram alvo dos criminosos.
O desvio de armas, no meio castrense, atinge diretamente o seu poderio bélico, o qual se destina ao
cumprimento de suas missões constitucionais.
Para além, aciona e desgasta os seus meios de controle, nos quais há considerável investimento.
Esse pesado sistema de proteção existe, entre outros motivos, em face da enorme cobiça de quadrilhas
criminosas, para as quais o material receptado tem grande relevância.
O réu civil Vagner agiu com extremo menosprezo à Instituição Exército Brasileiro, evidenciando
ganância voltada para o crime na absurda ação marginal contra o TG.
Vagner, como integrante da sociedade civil, deveria prestigiar as Forças Armadas de forma
colaborativa.
Entretanto, optou por ofender gravemente o Estado, sujeito passivo em primeiro grau.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime demonstram que
houve detalhado planejamento da ação ilícita por Vagner e Resende.
Além disso, a traição do réu Resende, à época, militar do TG, impacta.
Causa impressão que, justamente o militar, incumbido e formado mediante recursos públicos para
defender a sua OM, faça exatamente o contrário do que foi treinado para evitar, com a gravidade de estar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/08/2021 15:35:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a3878d31
na execução do serviço de guarda e à noite.
O Estado Juiz deve puni-lo por sua ação, não para satisfazer, estritamente, o interesse dos militares,
como algum incauto e desavisado intérprete poderia entender, mas sim o de toda a sociedade, a qual deseja
tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças Armadas, última ferramenta de sua defesa.
Diante do já consignado, ambos os Apelos merecem provimento parcial, no tocante às penas
impostas por erro de cálculo.
Ante o exposto, dou provimento parcial aos Apelos de Vagner dos Santos Batista e Gustavo
Resende Correa, para corrigir erro material nos cálculos das penas efetuados na Sentença. Fixo para o réu
Vagner dos Santos Batista a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, com fundamento nos arts. 33, § 3º c/c o 59, ambos do CP. Fixo para o réu Gustavo Resende
Correa a reprimenda de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b" do CP. E nego a ambos os réus o benefício do
sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a35262b9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000499-71.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES: GUSTAVO RESENDE CORREA E VAGNER DOS SANTOS BATISTA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DR. PABLO VERNER DE OLIVEIRA BRITO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei não conhecendo da preliminar,
suscitada de ofício, de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "Sessão Plenário Virtual" para a
sistemática de "Videoconferência", em oposição aos demais membros dessa Corte, que a rejeitavam por falta
de justa causa, pelas razões que passo a expor.
Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa constituída do ex-Sd Ex GUSTAVO RESENDE CORREA e pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do civil VAGNER DOS SANTOS BATISTA, contra a Sentença
monocrática do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, exarada em 16.6.2020.

PRELIMINAR 1A (Defesa do réu RESENDE): PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO, PREVISTO EM
SESSÃO VIRTUAL, PARA VIDEOCONFERÊNCIA - CUMPRIMENTO DE DESPACHO DO RELATOR,
SUBMETENDO A MATÉRIA À DELIBERAÇÃO PLENÁRIA.
Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, enfrentando a Preliminar 1A, em relação
ao pedido de conversão do julgamento, previsto em sessão virtual, para videoconferência, requerido pela
Defesa do apelante RESENDE (Evento 30), conforme Decisão proferida em 9/6/2021 (Evento 32).
Entendeu o eminente Relator que "inexiste ponto que realce a necessidade instransponível de julgamento do
presente Processo pela sistemática de Videoconferência" e conclui que "inexistindo pleito prévio das partes,
tampouco sinalização do Relator, a modalidade do julgamento é definida pelo Presidente do Tribunal, com
esteio no art. 6º, inciso XLIII, do RISTM. Portanto, impõe-se o indeferimento do pedido defensivo".
Assim, diante do exposto, o Ministro-Relator votou pela rejeição da preliminar de conversão do julgamento da
modalidade de sessão virtual para sessão por videoconferência, "por não haver justa causa para embasar a
medida".
Porém, abri a divergência por entender que o pleito não deveria ser analisado em sede de preliminar, como
será demonstrado a seguir.
Conforme se verifica nos autos, a Defesa não articulou pedido de preliminar de conversão do julgamento de
sessão virtual para sessão por videoconferência, mas formulou pedido autônomo, o qual, a meu sentir, deveria
ter sido decidido pelo Relator na forma da regulamentação em vigor, nos termos da Resolução nº 275, de 3 de
abril de 2020.
Aliás, a supracitada Resolução é muito clara ao dispor que as partes poderão pedir que o processo não seja
julgado em ambiente virtual e que, caso deferido, o processo será retirado de pauta. Para melhor situar a
presente pendência, o referido normativo cuida tanto da possibilidade de a sustentação oral ocorrer no
ambiente vitual, como por meio de videoconferência, in litteris:
RESOLUÇÃO Nº 275, DE 2 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a realização, em caráter excepcional, de sessões

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a35262b9
de julgamento virtuais na Justiça Militar da União.
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual pode ser
formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia útil após a
publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o processo será retirado de
pauta e designada pelo Presidente data oportuna para julgamento presencial.
Art. 8º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no RISTM, fica
facultado à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, à Defensoria Pública da União, aos advogados
e demais habilitados nos autos peticionar ao Ministro-Presidente e juntar as respectivas
sustentações por meio eletrônico em até 1 (um) dia útil após a publicação da pauta.
Parágrafo Único. Após a juntada da sustentação oral, quem figurar no outro polo da demanda
terá o prazo de até 1 (um) dia útil para, por meio eletrônico, contraditá-la. (Grifos nossos).
Dessa maneira, fica evidente que a parte teria o direito de obter uma decisão monocrática deferitória ou
indeferitória, que pudesse viabilizar a interposição do recurso de agravo interno, sob pena de negativa da
entrega da prestação jurisdicional. Isso porque a renúncia do Relator em enfrentar a matéria, na
forma da legislação transcrita, significa suprimir provimento judicial esperado pela parte
postulante, sob o argumento de que a questão será analisada pelo Plenário em sede de preliminar,
quando, na verdade, sequer seria exigida a invocação do princípio da colegialidade, no caso
vertente. Vale dizer, não há qualquer justificativa para que a matéria seja afetada ao Plenário,
pois a pendência sobre se a sessão virtual será convertida em videoconferência não exige maiores
e intensos debates pelo colegiado, para que causa em exame se amadureça. Portanto, repiso que
essa iniciativa só pode ser entendida como forma de frustrar a possibilidade de a parte
interessada manejar o recurso de agravo interno, para impugnar a esperada decisão do Relator.
Percebe-se, dessa forma, que a citada legislação produzida pela prórpia Corte e dirigida a seus
jurisdicionados, principalamente para os órgãos que desempenham funções essenciais à Justiça
(art. 127 e seguintes da Constituição Federal), por óbvio, está a sinalizar que o Relator deverá
decidir, de plano, sobre o deferimento ou não do mencionado pleito, sob pena de admitir que o
Tribunal mantenha em vigor um normativo, sem que seja conferida qualquer eficácia em relação às suas
respectivas disposições.
Dessa forma, a referida negativa de jurisdição não encontra amparo na lei, na doutrina e na jurisprudência,
além de causar perplexidade perante os operadores do direito que formulam requerimentos, acreditando que
se encontram em pleno vigor o art. 7º da Resolução nº 275, de 2020.
Já no que se refere ao pedido de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXIX-A, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM), é atribuição do Presidente da Corte deferir pedido de sustentação oral,
considerando que, em caso de realização do julgamento em sessão virtual, deve-se observar o disposto nos
artigos 8º, 9º e 10 da Resolução nº 275, de 2 de abril de 2020, c/c os incisos I e II do § 1º do art. 2º do Ato
Normativo nº 414, que regulamenta as sessões de julgamento virtuais nesta Corte Castrense
E, nesse mister, atuou com acerto o eminente Ministro-Presidente ao enfrentar e indeferir o pleito
defensivo para apresentação de sustentação por ser intempestivo (Evento 37), uma vez que a
pauta de julgamento foi publicada em 1º/6/2021 e o pedido da Defesa só foi apresentado em
9/6/2021.
Ressalto, entretanto, que em seu Despacho (Evento 32), o eminente Ministro-Relator mostrou-se favorável ao
deferimento da sustentação oral (embora reconheça tratar-se de competência do Ministro-Presidente) e,
inclusive, afirmou que "ainda que em caráter excepcional, a Defesa possui tempo hábil para produzir o arquivo
eletrônico, com a pertinente sustentação oral, para compor o julgamento em questão".
Aliás, apenas por apego à argumentação, apesar de intempestivo o pedido da Defesa para conversão do
julgamento para sessão por videoconferência, era de reconhecer a importância do debate sobre a questão
meritória do recurso, considerando que, no presente caso, a condenação é substancial, as penas são

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 02/07/2021 23:34:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a35262b9
elevadas e ainda há discussão acerca da autoria delitiva. Portanto, não se trata de matéria pacífica tampouco
frequente nesta Corte.
Ademais, é cediço que os processos são julgados, em regra, de maneira presencial e, embora o momento seja
extermamente delicado em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, o modelo mais próximo da realidade
seria justamente a sessão por videoconferência.
Assim, visando garantir aos apelantes o completo exercício do contarditório e da ampla defesa, entendi que o
Ministro-Relator, nos termos da Resolução nº 275 de 2020, deveria ter apreciado o pedido de conversão da
sessão virtual para sessão por videoconferência, ao invés de convertê-lo em preliminar.
Porém, como a Defesa não impugnou as decisões do Ministro-Relator e do Ministro-Presidente, entendi que era
o caso de não conhecer a preliminar em questão.
Ante o exposto, votei pelo não conhecimento da preliminar trazida pelo Ministro-Relator, referente ao pedido
de conversão do julgamento da modalidade de sessão virtual para sessão por videoconferência, por falta de
amparo legal.
Brasília, 17 de junho de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar